Tribunal: CARF
Processo: 17459.720011/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO DIVERSO DE EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. MARCAS. INDEDUTIBILIDADE.
A previsão de amortização de ágio decorrente de investimento em sociedade coligada ou controlada avaliada pelo valor de patrimônio líquido que, posteriormente, foi absorvido em virtude de incorporação, somente é aplicável quando o fundamento econômico do ágio for a expectativa de rentabilidade futura do investimento. A comprovação de que o pagamento a maior se deu por conta do ativo intangível Marcas é fundamento bastante para a glosa da despesa de amortização de ágio.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA MENSAL.
A multa isolada, calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do IRPJ/CSLL, mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à pessoa jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ/CSLL em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, por descumprimento da obrigação de antecipar o IRPJ/CSLL mensalmente devido.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720011/2021-67
ACÓRDÃO
1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s)
adquirido(s) com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de
transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao
abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a
amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99
(art.7o da Lei 9.532/97).
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO DIVERSO
DE
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
MARCAS.
INDEDUTIBILIDADE.
A previsão de amortização de ágio decorrente de investimento em
sociedade coligada ou controlada avaliada pelo valor de patrimônio líquido
que, posteriormente, foi absorvido em virtude de incorporação, somente é
aplicável quando o fundamento econômico do ágio for a expectativa de
rentabilidade futura do investimento. A comprovação de que o pagamento
a maior se deu por conta do ativo intangível Marcas é fundamento
bastante para a glosa da despesa de amortização de ágio.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA MENSAL.
A multa isolada, calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação
do IRPJ/CSLL, mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à
pessoa jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo
pagamento do IRPJ/CSLL em cada mês, determinado sobre base de cálculo
Fl. 7495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
2
estimada, por descumprimento da obrigação de antecipar o IRPJ/CSLL
mensalmente devido.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a
decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício e restabelecer a
exclusão de R$ 575.301.875,00, relativa aos ágios JPL e AMILPAR; por maioria de votos, negar
provimento ao recurso relativamente à multa isolada incidente sobre as estimativas pagas a
menor; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado, em
virtude do Acórdão de no 108-025.576 proferido pela 20a Turma da DRJ/08, em sessão de 20 de
dezembro de 2021, ter julgado improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente.
De se ver as principais peças do presente processo.
Da autuação.
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL relativo aos fatos
geradores de 31/12/2016 e de 31/12/2017, cuja infração deveu-se a “Exclusões Indevidas na
Apuração do Lucro Real”, conforme consta nos Autos:
Fl. 7496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
3

O lançamento de CSLL contempla os mesmos fatos geradores e mesma matéria
tributária.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), estamos diante de glosa de
amortização tributária de ágio envolvendo vários personagens, mas com uma distinção entre a
natureza das glosas, sendo que em relação à operações envolvendo empresas nacionais
(aquisições de participações societárias e incorporações e/ou cisão) percebe-se que os ágios
surgidos foram legítimos e entre partes independentes, mas, contudo, a autoridade fiscal teria
observado irregularidades na fundamentação econômica dos diversos ágios apontados
(denominados Ágio Medial Par e Ágio Medial Saúde 1 e 2), cujos detalhes serão apresentados
mais adiante.
Em outra situação, segundo o TVF, estar-se-ia diante de ágio (denominado de Ágio
Amil Par), com envolvimento de fundo de participação nacional e estrangeiro, com recursos
Fl. 7497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
4
externos utilizados na aquisição de empresa nacional, bem como pela suposta utilização de
empresa como simples canal de passagem, além de inexistência de confusão patrimonial entre
investidora e investida, como adiante se mostrará.
De se ver, um breve resumo da primeira situação.
Aquisição de participação societária da empresa Medial Saúde S.A. pela Amil
Assistência Médica Internacional S.A (doravante Amil, a Recorrente).
Composição acionária da Medial Saúde S.A.:
Medial Participações S.A.
49,5049 %
Grupo de Pessoas Físicas
2,4296 %
Acionistas Diversos
48,0565 %
Em 14 de novembro de 2009, Amil adquire 100% das ações de emissão de Medial
Participações S.A. representativas de 49,5049 % do capital votante da Medial Saúde S.A. e,
também, adquire 2,4296 % de pessoas físicas, totalizando 51,9345 % do seu capital social.
Discriminação dos Ágios: denominados Medial Par e Medial Saúde 1

Incorporação
Em 23 de dezembro de 2009 foi aprovada a incorporação da Medial Participações
S.A. pela Amil, bem como aprovado o “Laudo de Avaliação Patrimonial”.
Em 29 de janeiro de 2010, a Medial Saúde S.A. informa que sua controladora Amil
adquire 47,60 % (dos Acionistas Diversos) de seu capital, passando a deter 97,60 % do capital
social da Medial Saúde S.A.
Fl. 7498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
5
Discriminação do Ágio Medial Saúde 2A

Logo em seguida um outro pagamento, agora para os acionistas remanescentes
(direito de recesso), gerando o denominado Ágio Medial Saúde 2B:

A Amil (agora transformada em S.A.) passou a deter 99,58 % do capital da Medial
Saúde S.A., promove a incorporação de suas ações, o que levou a conversão desta em subsidiária
integral da Amil e, posteriormente, os acionistas não controladores substituiriam suas ações pelas
da Amil, passando esta a deter 100 %.
Em 30 de abril de 2010, as ações da Amil foram incorporadas pela Amil
Participações S.A. e a consequente conversão em sua subsidiária integral.
Em 12 de julho de 2010, a aprovação da mudança de denominação social da Medial
Saúde S.A para Amil Saúde S.A.
Com estas mudanças, tem-se:

Cisão Parcial
Em 28 de dezembro de 2010, promoveu-se a cisão parcial da Amil Saúde S.A., com
versão da parcela cindida de seu patrimônio para a sua controladora Amil e, em 28 de setembro
de 2012, a incorporação da agora Amil Saúde Ltda. pela Amil (Recorrente).
Segundo o TVF (destaques do original):
Fl. 7499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
6

3. DA INFRAÇÃO FISCAL RELACIONADA AOS ÁGIOS “MEDIAL PAR” E “MEDIAL
SAÚDE 1 E 2”
3.1 DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA DOS ÁGIOS NA VISÃO DA FISCALIZADA
3.1.1 A partir das informações detalhadas no capítulo anterior, podemos
estabelecer o seguinte quadro resumo das aquisições das participações societárias
efetuadas pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.:

3.1.2 A diferença entre o preço de aquisição e o valor contábil das participações
societárias adquiridas foi inteiramente fundamentado, pela Fiscalizada, em
expectativa de rentabilidade futura.
[...]
3.2 Dos Laudos de Avaliação das Participações Societárias Adquiridas
[...]
3.2.3 Um terceiro Laudo de Avaliação, dessa vez da MEDIAL PARTICIPAÇÕES S.A.
(Anexo B20)10, datado de 07 de maio de 2010, elaborado pela ERNST & YOUNG
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., descrevia, em seu tópico 2.1, o propósito de
auxiliar a AMIL no atendimento à legislação fiscal, art. 385 RIR (Regulamento do
Imposto de Renda), Decreto 3.000/ 99, parágrafo II, inciso 2°, contemplando o
seguinte procedimento:
• Estudo da rentabilidade futura da MEDIAL PARTICIPAÇÕES; e
• Avaliação Econômico-Financeira da MEDIAL para fins de justificar a
rentabilidade futura através do uso da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado
(FCD).
3.2.4 Conforme tópico 6.1 desse terceiro Laudo de Avaliação, “a Medial
Participações é uma holding, de forma que a expectativa de seu valor justo
equivale ao valor presente líquido dos fluxos de caixa livres e perpetuidade da
participação societária que constitui seu principal ativo – aproximadamente 52%
da Medial, empresa operacional e operadora de planos de saúde – que também
Fl. 7500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
7
foi objeto de avaliação econômico-financeira e que dá origem à expectativa de
rentabilidade futura da Medial Participações”.
[...]
3.2.6 Juntamente com o Laudo de Avaliação, a ERNST & YOUNG elaborou o
documento intitulado “Avaliação de determinados ativos para fins contábeis”
(Anexo B21)11, também datado de 07 de maio de 2010, cujo objetivo era o de
identificar e avaliar ativos fixos e intangíveis da MEDIAL SAÚDE S.A., adquiridos
em 1o de dezembro de 2009. [...]
3.2.7 A seguir, destacamos o resultado da avaliação dos ativos fixos e intangíveis,
realizada pela Ernst & Young, que consta do documento do Anexo B21:
Resultados da avaliação

Fl. 7501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
8

3.2.8 Em relação ao documento elaborado pela ERNST & YOUNG, deve-se destacar
a identificação e a avaliação das Marcas MEDIAL, AMESP, MEDIAL ODONTO,
VIVA LABORATÓRIOS, TOTAL LABORATÓRIOS E HOSPITAL ALVORADA.
3.2.9 Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e
distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de
origem diversa.
3.2.10 Destaco, abaixo, trecho do documento (Anexo B21), elaborado pela ERNST
& YOUNG, que avalia a participação de cerca de 52%, nas marcas da Medial, em
aproximadamente R$ 267.853 mil:

No item 3.3 Da Inexistência de Norma Legal que Justifique a Livre Escolha do
Fundamento Econômico do Ágio, do TVF, a autoridade fiscal, após transcrever o art.20 do DL no
1.598/77, que trata da forma de contabilização do investimento avaliado pelo MEP e da
delimitação de fundamento econômico do ágio, destaca que a norma “...também não estabelecia
que a fundamentação econômica seria de livre escolha do contribuinte.”
Continuando com o TVF:
3.3.10 O dever de registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o
valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada, superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade (alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977), assim como o dever de registrar o valor do ágio cujo
fundamento seja o fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas
são comandos determinados pelo direito objetivo.
3.3.11 A estrutura da norma jurídica estabelece, em seu antecedente, uma
hipótese de incidência e, em seu consequente, uma conduta que deve ser
observada.
3.3.12 Desse modo, ocorrendo a aquisição de participação societária com ágio e
existindo bens do ativo, da controlada ou coligada, que sejam avaliados em
valores superiores àqueles registrados na escrita contábil da controlada ou
coligada, a norma determina o dever de registrar o valor do ágio com fundamento
na alínea "a", § 2o, art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.
Fl. 7502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
9
3.3.13 Da mesma forma, ocorrendo a aquisição de participação societária com
ágio e existindo, no patrimônio da controlada ou coligada, fundo de comércio,
intangíveis identificáveis ou outras razões econômicas não sujeitos a amortização,
que sejam avaliados em valores superiores àqueles registrados na escrita contábil
da controlada ou coligada, a norma determina o dever de registrar o valor do ágio
com fundamento na alínea "c", § 2o, art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.
3.3.14 O registro do ágio com fundamento na alínea "b", § 2o, art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77, isto é, aquele decorrente de expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), por exclusão, deverá ser o último a ser registrado na contabilidade da
investidora, sendo esse o motivo pelo qual se diz que a norma tributária confere
um caráter residual ao goodwill, porquanto intangível não-identificável.
3.3.15 Assim, tanto as normas contábeis quanto as normas tributárias conferem
caráter residual ao goodwill.
3.3.16 Por fim, cabe ressaltar que normas tributárias são normas cogentes, isto é,
são normas de aplicação obrigatória, que não podem ser afastadas pela vontade
dos contribuintes; e para cada um dos fundamentos econômicos do ágio, o
ordenamento jurídico estabelece um tratamento tributário diferenciado,
portanto, não é crível argumentar que o legislador deixou a critério do
contribuinte a livre escolha do fundamento econômico do ágio, quando a
legislação comercial e a doutrina contábil possuem os elementos objetivos para tal
mister.
No item 3.4 Do Tratamento Contábil Conferido aos Ágios Medial Par e Medial
Saúde, informa a autoridade fiscal que a Recorrente, nas operações de aquisição da Medial
Participações S.A. e da Media Saúde S.A., contabilizou os respectivos ágios em contas do ativo não
circulante, investimentos, ágio (nos itens 3.4.2 e 3.4.3 a contabilização de cada um).
Seguindo o TVF;
3.4.4 Como pode ser observado na Nota Explicativa no 8 (Intangível), das
Demonstrações Financeiras de 2011 da Fiscalizada (Anexo A05)12, após a cisão
parcial da MEDIAL SAÚDE, ocorrida em dezembro de 2010, a Fiscalizada efetuou a
alocação do ágio, decorrente do valor justo dos ativos marcas, acordo de não
competição e software, transferindo-o do montante inicialmente contabilizado em
investimentos:
Fl. 7503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
10

3.4.5 Ainda em relação à figura do item anterior, destaca-se o registro do ágio em
empresas incorporadas, Medial Par, no valor de R$ 81.725 mil em 31/12/2011.
3.4.6 Em setembro de 2012 ocorreu a incorporação da AMIL SAÚDE LTDA., antiga
MEDIAL SAÚDE S.A., pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Desse
modo, as demonstrações financeiras de 2012 da Fiscalizada já contemplavam
aquele evento como pode ser observado na nota explicativa no 9 – Intangível, a
seguir reproduzida:
Fl. 7504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
11

3.4.7 Como pode ser observado, acima, na Nota Explicativa no 9 (Intangível), das
Demonstrações Financeiras de 2012 da Fiscalizada (Anexo A06)13, após a
incorporação da AMIL SAÚDE LTDA, antiga MEDIAL SAÚDE S.A., ocorrida em
setembro de 2012, a Fiscalizada concluiu a alocação do ágio, decorrente do valor
justo do ativo marcas, transferindo o montante de R$ 11.963 mil, inicialmente
contabilizado em investimentos, para conta do grupo intangíveis; e, do mesmo
modo, também transferiu, de investimentos para intangíveis, o ágio “AMIL
SAÚDE”, o qual nada mais era do que o ágio “MEDIAL SAÚDE” anteriormente
descrito neste relatório. É importante ressaltar que a Fiscalizada adotou o
critério residual (intangível não-identificável) para contabilização do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, após os eventos de incorporação das
investidas, no valor de R$ 81.725 mil para a incorporada MEDIAL
PARTICIPAÇÕES e de R$ 100.637 mil para a incorporada AMIL SAÚDE,
perfazendo o montante total de R$ 182.362 mil.
3.4.8 Neste ponto, faremos um destaque à contabilização do valor justo do ativo
Marcas, efetuada na conta 1.5.3.1.1.9.8.0.0.0003 – ALOCAÇÃO DE ÁGIO –
MARCAS E PATENTES do Grupo Intangíveis, que alcançou o montante de R$
512.816.571,69 relacionado ao ágio MEDIAL SAÚDE:
Fl. 7505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
12

3.4.9 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, lavrado durante a ação
fiscal determinada pelo TDPF No 08.1.85.00-2018-00127-0, a Fiscalizada
apresentou o demonstrativo integrante do Anexo14 B22, por meio do qual
discriminou a alocação contábil dos ágios “MEDIAL PAR” e “MEDIAL SAÚDE” após
os eventos de incorporação das investidas. De acordo com aquele demonstrativo,
do ágio total de R$ 756.794.991,97, uma parcela de R$ 11.427.063,56 deixou de
ser alocada, perfazendo o montante de R$ 745.367.928,41 como ágio alocado de
acordo com os fundamentos econômicos do Decreto-Lei no 1.598, art. 20, § 2o,
após os eventos de incorporação das investidas MEDIAL PARTICIPAÇÕES S.A. e
AMIL SAÚDE LTDA.:

3.4.10 Em relação ao demonstrativo do Anexo B22, pode-se realizar as seguintes
considerações:
a) Aquilo que a Fiscalizada quantifica como ágio, na discriminação dos ativos
intangíveis daquele demonstrativo, é a parcela que, verdadeiramente, atende ao
critério residual de contabilização do ágio e pode, efetivamente, ser
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura (goodwill).
b) A última coluna do demonstrativo (Valor Final) apresenta o valor justo dos
ativos fixos e intangíveis, identificados na avaliação efetuada pela Ernst & Young.
Fl. 7506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
13
c) Embora a Carteira de Clientes não apareça como ativo sendo amortizado,
conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 07 (Anexo A17), apresentada
durante a presente ação fiscal, a Fiscalizada informou e comprovou que a carteira
de clientes foi amortizada (conta contábil no 4638190000001 – Amortização de
Carteiras). A amortização da carteira de clientes tem respaldo na avaliação
realizada pela ERNST & YOUNG, que estimou que o relacionamento não contratual
com clientes, pessoas físicas, geraria benefícios econômicos, para a sociedade, por
dois anos e meio, e que o relacionamento não contratual, com pessoas jurídicas,
geraria benefícios econômicos, para a sociedade, por aproximadamente quatro
anos e meio (Anexo B21, pg. 64).
3.4.11 Os ativos identificados da MEDIAL SAÚDE classificados como IMOBILIZADO,
SOFTWARE, CARTEIRA DE CLIENTES E ACORDO DE NÃO COMPETIÇÃO, avaliados a
valor justo, geraram ágios que foram ou ainda estão sendo contabilmente
depreciados ou amortizados pela Fiscalizada. As contrapartidas da redução
daqueles ágios foram adicionadas na apuração do lucro real, assim como no
resultado ajustado da base de cálculo da CSLL, de acordo com os prazos de vida
útil dos ativos que lhes deram origem. Já em relação ao ativo MARCAS, também
avaliado a valor justo, o ágio gerado não foi objeto de amortização contábil.
3.4.12 Simultaneamente a conduta acima descrita, a Fiscalizada vem excluindo,
tanto das bases de cálculo do IRPJ quanto da CSLL, a totalidade do ágio alocado
contabilmente como mais valia, acrescido do verdadeiro goodwill (ágio
residual), amortizando-o, fiscalmente, no prazo de 10 anos.
Continuando, ainda com o TVF:
3.5 DA IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ATIVO MARCAS
3.5.1 Especificamente em relação ao ativo “MARCAS”, cabem, ainda, algumas
considerações adicionais. O Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis no 15 (CPC 15 - Combinação de Negócios) trata do reconhecimento e
mensuração de ativo identificável adquirido, de passivo assumido e de
participação de não controlador na adquirida. Em seu Apêndice B – Guia de
Aplicação do Pronunciamento, tanto na versão original quanto na versão revisada
R1, destacam-se os itens B31 e B33:
“B31. O adquirente deve reconhecer, separadamente do ágio por rentabilidade
futura (goodwill), os ativos intangíveis identificáveis em combinação de negócios.
O ativo intangível é identificável se ele atender ao critério de separação ou o
critério legal-contratual.
(...)
B. 33 O critério de separação implica que um ativo intangível adquirido seja capaz
de ser separado ou dividido da adquirida e vendido, transferido, licenciado,
alugado ou trocado individualmente ou em conjunto com um contrato
relacionado com um ativo ou com um passivo identificável. Um ativo intangível
em que o adquirente é capaz de vender, licenciar ou trocar por outro recurso de
Fl. 7507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
14
valor, atende ao critério da separação, mesmo que o adquirente não pretenda
vender, licenciar ou trocar esse ativo. (...)”
3.5.2 Marcas são ativos intangíveis identificáveis e que atendem ao critério da
separação, pois podem ser vendidos, licenciados ou trocados por outro recurso
de valor; desse modo, nos termos do CPC 15, devem ser reconhecidos
separadamente do ágio por rentabilidade futura (goodwill).
Na sequência do TVF, o art.325, inciso I, do RIR/99, vigente à época:
“Art. 325. Poderão ser amortizados:
I – o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha
duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo
legal ou contratualmente limitado, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 58):
a) patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais,
licenças, autorizações ou concessões;
b) investimento em bens que, nos termos da lei ou contrato que regule a
concessão de serviço público, devem reverter ao poder concedente, ao fim do
prazo da concessão, sem indenização;
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de
qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;
d) custos das construções ou benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em
bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu valor;
e) o valor dos direitos contratuais de exploração de florestas de que trata o art.
328”; (grifo nosso)
3.5.4 Marcas são ativos intangíveis de vida útil indefinida, logo, não estão sujeitos
a amortização.
3.6 DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AOS ÁGIOS “MEDIAL PAR” E “MEDIAL
SAÚDE 1 E 2”
3.6.1 A dedução fiscal do ágio, alocado contabilmente como mais valia de ativos,
iniciou-se antes de eventual alienação ou baixa dos ativos que lhes deram origem,
ocorrendo, portanto, de forma indevida.
3.6.2 Considerando as respostas aos Termos de Intimação lavrados, especialmente
aquelas integrantes dos Anexos A17, B22 e B23, assim como pela análise das
demonstrações contábeis da Fiscalizada, pode-se resumir, na tabela abaixo, a
alocação contábil do ágio que está sendo amortizado fiscalmente pela AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL:
Fl. 7508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
15

3.6.3 Considerando que o “Plano de Amortização Fiscal do Ágio” (Anexo B09) inclui
parcelas decorrentes da mais valia dos ativos identificados da MEDIAL SAÚDE,
aqueles valores devem ser objeto de glosa, como estabelecido no quadro abaixo:

3.6.4 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02 (Anexo A07), a Fiscalizada
apresentou planilha informando os totais mensais amortizados do ágio,
fundamentado, segundo ela, em expectativa de rentabilidade futura. Cabe
ressaltar que houve significativa redução das despesas de amortização de ágio,
ocorridas em 2017, em relação àquelas ocorridas em 2016. A amortização
ocorrida em 2016, no montante de R$ 74.536.792,80, corresponde a exatamente
10% do valor total do ágio incluído no plano de amortização, e, também, coincide
com o montante previsto para ser amortizado naquele ano conforme o referido
plano. Quanto a amortização prevista para 2017, era, em valores numéricos,
estimada no mesmo montante daquela efetuada em 2016, contudo, o valor
efetivamente amortizado foi de R$ 22.663.483,20.
Fl. 7509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
16
3.6.5 Considerando que o Plano de Amortização Fiscal do Ágio previa os mesmos
percentuais para os anos de 2016 e 2017, e que em 2016 ocorreu a amortização
de 10% do valor total do ágio, conclui-se que o limite máximo de dedução do
Goodwill, no ano de 2017, seria de R$ 18.236.255,07 (dez por cento do verdadeiro
Goodwill).
3.6.6 A tabela a seguir resume os valores das despesas de ágio amortizadas com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura. Os totais anuais conferem
com os lançamentos efetuados no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e no
Livro de Apuração da Contribuição Social -LACS, relativos aos anos de 2016 e 2017
(Anexos15 A08 a A15):

3.7 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
3.7.1 A Lei no 9.430.96, em seu art. 44, dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 7510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
17
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis”.
3.7.2 A definição de fraude fiscal contida no art. 72 da Lei no 4.502/64 é a
seguinte:
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”.
3.7.3 Considerando que:
a) O sujeito passivo apurou a mais valia dos ativos identificáveis da MEDIAL
SAÚDE S.A. e contabilizou essa mais valia, após a incorporação da investida, de
acordo com as normas contábeis e fiscais;
b) Ao contabilizar a mais valia dos ativos identificáveis da MEDIAL SAÚDE S.A., a
Fiscalizada adotou o critério residual para contabilizar o ágio por expectativa de
rentabilidade futura da investida incorporada, contudo, não adotou a mesma
prática contábil ao registrar o fundamento econômico do ágio na aquisição do
investimento;
c) O valor justo dos ativos líquidos da investida somado ao “Goodwill avaliado” era
superior ao preço pago pela aquisição das participações societárias;
d) O valor do ágio por mais valia do ativo “MARCAS”, não sujeito a amortização,
integrava o montante do ágio fiscalmente amortizado com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura;
e) Com base em pretenso direito subjetivo de poder escolher livremente o
fundamento econômico do ágio, a Fiscalizada ignorou suas próprias práticas
contábeis e adotou o fundamento econômico “expectativa de rentabilidade futura
da controlada” para efeito de amortizar fiscalmente a integralidade do ágio
contabilizado;
f) A conduta descrita na alínea anterior não pode ser considerada como simples
equívoco, revelando disposição, dolosa, de reduzir a base de cálculo dos tributos
incidentes sobre o lucro (IRPJ e CSLL), o que corresponde a uma das hipóteses de
incidência da norma tributária extraída do texto da Lei no 4.502/64, art. 72, ou
seja, a redução indevida da base de cálculo de tributo implica em modificação de
característica essencial da regra matriz de incidência tributária, resultando em
diminuição do valor devido do tributo.
3.7.4 Por tudo acima exposto, verifica-se que estão presentes os requisitos da Lei
no 9.430/96, art. 44, inciso I e § 1o, devendo ser aplicada a multa de ofício em
seu percentual de 150%.
Fl. 7511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
18
Partindo agora para a descrição de outra situação, também geradora de ágio, mas
com argumentação totalmente diferente. De se ver o que constou no TVF, item 4. Dos eventos
Societários que Originaram os Ágios “JPL” e “Amil Par” e da Apuração dos Valores Daqueles
Ágios.
Conforme constou no início do TVF, esta mesma autuação também já foi objeto de
lançamento fiscal, então relativamente aos fatos geradores de 2013 a 2016, acompanhado no
processo de no 16561.720047/2018-13, de onde extraio o Relatório lá confeccionado, em face de
sua precisão em resumir toda a situação ocorrida, conforme consta no acórdão:
Acórdão 1302-004.330, em 11 de fevereiro de 2020
Relatório
[...]
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir da recorrente, Amil
Assitência Médica Internacional S.A., créditos tributários concernentes ao IRPJ e à
CSLL, em decorrência da glosa de despesas incorridas com a amortização de ágio
apurado no ano de 2012 e deduzido a partir do ano de 2013 até o ano de 2016.
Além do crédito tributário acima, foram promovidas, ainda, reduções de prejuízos
e bases de cálculo negativa no mesmo período, e, ainda, aplicada multa isolada
sobre estimativas mensais devidas nos meses de janeiro a março de 2014 a 2016.
Outrossim, por entender tipificadas as hipóteses do art. 44, §o, da Lei 9.430/96, foi
majorada (qualificada) a multa de ofício aplicada e, por conseguinte, lavrado
termo de representação para fins penais.
[...]
Como apropriadamente destacado pela turma a quo, o cerne da celeuma teria se
estabelecido a partir da aquisição da Amil (recorrente) por uma grande
Companhia norte americana, atuante no setor de saúde, mediante interposição de
um fundo de investimentos e de uma terceira empresa, denominada Mind
Solutions S.A. (nacional).
Tanto o recorrente, como a Autoridade Fiscal e, ainda, a própria DRJ, descrevem
de forma minuciosa cada uma das etapas societárias que foram realizadas, antes
da aquisição da recorrente e após este evento. Notem, contudo, que as efetivas
críticas verificadas no feito, particularmente no TVF e no acórdão ora recorrido,
centraram-se nas operações de compra, pela citada Mind Solutions, das parcelas
do capital social da empresa JPLSPE Empreendimentos e Participações S.A (uma
holding, detida pelas pessoas físicas Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Sr. Edson
de Godoy e Sr. Jorge Ferreira da Rocha) titular de 68,9451% da Amil Participações
S/A - AmilPar que, sua vez, era controladora direta da insurgente, detendo a
totalidade das ações desta última.
Vale destacar que os 31,0549% restantes do capital da empresa JPLSPE estavam
distribuídos entre investidores diversos.
Fl. 7512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
19
Me permitam, aqui, reportar àquilo que de fato importa ao caso... a Mind
Solutions, realmente, foi adquirida por uma empresa norte americana, de nome
UnitedHealthCare International IV S.a.r.l. ou UHC IV, por meio de algumas
intrincadas restruturações societárias que, insista-se, não foram objeto de análise
ou investigação da parte da Autoridade Lançadora. O que vale destacar é que, em
27.09.2012, a Mind Solutions foi concretamente comprada pela companhia
estrangeira acima mencionada e que, em 08.10.2012, as ações desta última
empresa foram transferidas, pela UHC IV, para um fundo de investimentos
denominado Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Polar II,
administrado, por sua vez, pela empresa BRL Trust Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (responsável solidária neste feito).
Os eventos que se seguiram foram reproduzidos, sem divergências, tanto pela
Autoridade Fiscal como pela recorrente e resumem-se aos seguintes fatos:
a) em 05.10.2012, a Mind Solutions adquire, em dinheiro, 85,5% das ações da
JPLSPE, as quais somente foram efetivamente transferidas em 22.10.2012 (pelo
que relata a recorrente, por questões regulatórias). Neste momento, vejam bem, é
gerado parte do ágio objeto deste feito (R$ 5.664.229.092,94), apurado em laudos
técnicos e calcado em critério de rentabilidade futura;
b) no dia 29.10.2012 ocorre a incorporação da JPLSPE pela Mind Solutions
passando, agora, a deter 68,9451% das ações da AmilPar; por conta desta
operação, as pessoas físicas Dulce e Edson passaram a compor o quadro societário
da Mind Solutions, com participação efetiva de 7,08% e 7,42%. Esta participação,
em eventos relatados pela Fiscalização, foi, ainda, reduzida em decorrência de
sucessivos aumentos de capital realizados pela controladora da Mind (Polar) até
chegaram ao percentual final de 4,772% e 5,002%, respectivamente;
c) nos meses que se seguiram (novembro e dezembro), foram realizados aumentos
de capital da AmilPar e pactuadas em bolsa operações para aquisição, pela Mind
Solutions, do restante das ações da AmilPar (via aquisição direta e aquisição de
stock options e, ainda, por meio de OPA para fechamento de capital), passando,
então, a deter a totalidade dos direitos representativos do capital social da predita
holding. Estas operações, frise-se, foram responsáveis pela geração do montante
restante do ágio ora tratado;
d) finalmente em 07.06.2013, em operação de incorporação reversa, a Mind
Solutions e a AmilPar são absorvidas pela recorrente, Amil Assistência Medica
Internacional S.A., que passa, então, a amortizar o ágio formado no curso das
operações anteriormente retratadas, no valor total de R$ 8,8 bilhões.
Notem que, de acordo com o relatório fiscal, o quadro societário final da Amil
Assistência Técnica Internacional S.A. ficou, ao final, dividido da seguinte forma:
Fl. 7513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
20

Pois bem. Apresentada a estrutura, e reestruturação, retro, a D. Autoridade
Lançadora passa a expor os motivos que ensejaram, objetivamente, a autuação,
partindo, de imediato, da premissa de que, para ela, “o papel da Mind junto com o
Fundo Polar foi apenas o de permitir que a Fiscalizada pudesse amortizar o ágio
tributariamente”. E, passo seguinte, crava o motivo determinante para a glosa do
ágio examinado neste feito ao asseverar que “a reorganização societária
procedida ao amparo da real adquirente (UnitedHealthcare International IV),
careceu de um elemento fundamental para aproveitamento tributário do ágio,
qual seja, a Confusão Patrimonial”.
Assim, e de forma resumida, a acusação fiscal se centra em duas constatações
interconectadas:
a) houve a interposição, a seu ver, fraudulenta (sem propósito negocial) de uma
empresa veículo e de um fundo de investimento (necessário para promover o
repasse de recursos à Mind) a fim de viabilizar o aproveitamento do ágio no
Brasil;
b) ato contínuo, desconsiderando-se a Mind no negócio pactuado, atestou a
inocorrência do pressuposto da confusão patrimonial entre a, aos olhos do agente
fiscal, real adquirente e a empresa (investida) ora recorrente (quem efetivamente
se aproveitou das despesas surgidas decorrentes das amortizações da mais valia
observada no caso).
Ainda que os dois apontamentos acima já fossem suficientes para embasar a tese
fiscal e, assim, fundamentar os autos de infração em análise, a D. Auditoria seguiu
a sua empreitada investigativa, focando, agora, os seus esforços na análise das
demonstrações e operações realizadas pelo predito Fundo de Investimentos.
E, a partir destas novas incursões, e complementando as conclusões propostas
acima, após as intimações encaminhadas à empresa gestora do fundo e, também,
à J.P. Morgan S/A - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (quem
representaria os interesses da UHC), a D. Fiscalização assumiu a presunção (por
indução lógica e pela proximidade dos valores) de que 2 (dois) dos 6 (seis) aportes
realizados pelo investidor norte-americano no citado FIP se destinaram,
exatamente, ao pagamento dos aumentos de capital da Mind Solutions que, por
fim, teriam representado o efetivo envio de recursos à esta última para adquirir a
recorrente (v. tabela de e-fl. 2.612, notadamente os lançamentos realizados nas
duas primeiras linhas cujos montantes se aproximam dos valores pagos pela
compra da participação na Amil - R$ 10.231.064.269,61).
Fl. 7514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
21
A partir daí, além de reforçar a ideia de que a real adquirente era, efetiva e
concretamente, a UHC IV, a Fiscalização aponta, ainda, para um possível duplo
aproveitamento do ágio, seja pela amortização realizada pela insurgente, seja
porque, no caso de eventual liquidação do investimento, a empresa norte
americana ainda observaria um ganho efetivo decorrente da manutenção do seu
custo de aquisição registrado no FIP.
Passo seguinte, e calcando-se no conceito preconizado pelo art. 167, I, do Código
Civil, afirmou ter ocorrido, na espécie, uma operação simulada (aquisição da Amil
pela Mind) e uma dissimulada (a efetiva aquisição da Amil pela norte-americanca
UHC IV), a D. Autoridade Lançadora considerou tipificadas as hipóteses descritas
nos arts. 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei 4.502/64, justificando-se, neste
diapasão, a qualificação da multa de ofício prevista pelo art. 44, §1o, da Lei
9.430/96.
[...]
A insurgente, Amil Assistência Médica Internacional S.A., sustentou, em apertada
síntese, a regularidade das operações inclusive do ponto de vista
econômico/negocial; asseverou, neste ponto, que a Mind Solutions era empresa
operacional (fato, segundo a apelante, incontroverso nos autos), trazendo
argumentos e provas de que dão sustentação a tal assertiva, destacando, dentre
eles, a autonomia física, administrativa e financeira da aludida empresa, a
existência de empregados nela registrados, de contratos de prestação de serviços
com clientes de renomada expressão no mercado, de parcelamentos firmados
junto à Receita Federal e, ainda, o fato da citada empresa ter sida adquirida em
operação regular e com preço fixado pelo mercado (R$ 60 milhões).
Objetivamente, diga-se, a recorrente afirma que a Mind Solutions não seria, a luz
inclusive dos precedentes deste órgão julgador de segunda instância, classificável
como “veículo”. Deduziu, assim, quatro motivos que, entende, seriam suficientes
para reconhecer a improcedência do auto de infração;
a) a Mind Solutions desenvolvia atividade de assistência psicossocial a
empregados de grandes empresas brasileiras (PAE) e que semelhante segmento,
com liame significativo com o objeto econômico tanto da gigante estrangeira,
como da própria recorrente, teria atraído o interesse do grupo norte-americano,
justificando-se, assim, o propósito negocial afeito à sua aquisição no caso
concreto. Esclarece, mais, que a Mind Solutions desenvolveu importante papel no
cumprimento de regras regulatórias, necessárias à viabilização da aquisição da
própria insurgente e, ainda, a necessidade de integração de suas atividades com
aquelas próprias desenvolvidas pela Amil;
b) todas as operações foram realizadas de forma transparente e legalmente
válida, sem que fosse possível desconsiderar-se a Mind Solutions para considerar
como real adquirente a UHC IV (trazendo diversos argumentos indutivos para dar
sustento às suas alegações);
Fl. 7515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
22
c) os preceitos do art. 24 da LINDB não autorizariam a mudança de orientação do
órgão administrativo, notadamente a se considerar a jurisprudência deste mesmo
CARF; outrossim a legislação societária e brasileira autorizaria, explicitamente, o
uso de empresas veículo em operações de aquisição de investimentos, sendo
admitida, inclusive, por decisões recentes deste órgão julgador;
d) Os vendedores pagaram, regularmente, o Imposto de Renda sobre os ganhos
de capital observados no curso das operações aqui tratadas.
Sucessivamente, e após a defesa da regularidade das operações e do cumprimento
dos próprios requisitos legais para admitir-se a apropriação e dedução das
despesas com amortização, a recorrente discorreu sobre a nulidade do auto de
infração em razão de erro de cálculo dos valores das multas isoladas concernentes
às estimativas mensais.
Passo seguinte, acusou a inexistência de fraude à justificar a qualificação de multa
de ofício, além de deduzir a sua inadequação com a regra encetada no art. 76, II,
da Lei 4.502 e, ainda, a violação ao princípio da proporcionalidade.
Por fim, sustentou a ilegalidade da cominação de multa isolada (por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais) cumulada com a multa de
ofício, bem como do cômputo de juros de mora sobre multa.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
Ágio Medial
Relativamente ao Ágio Medial, me utilizo do resumo da Impugnação que constou
no relatório da decisão recorrida:

1. ÁGIO “MEDIAL”
Em relação ao Ágio Medial argumenta a impugnante que, a autoridade autuante
entendeu que a fiscalizada deveria ter alocado parte do preço à mais-valia de
ativos tangíveis e intangíveis da Medial (“Mais-Valia Medial”) para fins fiscais, e
que apenas o goodwill residual alocado para fins contábeis, ou seja, o valor
remanescente do preço após a sua alocação à Mais-Valia Medial – poderia ser
aproveitado fiscalmente. Todavia, à época dos fatos, estava vigente o Regime
Tributário de Transição – RTT, e para fins tributários deveriam ser aplicados os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, sem
considerar as alterações nas práticas contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e
pelo CPC 15, o que endossa todos os procedimentos adotados pela Requerente.

Em síntese alega que, para operações de aquisição de participação societária
realizadas durante os anos de 2008 a 2014, deveriam ser segregadas as
escriturações, de modo que para fins contábeis, “o adquirente de um investimento
relevante deveria promover uma alocação do preço de aquisição ao valor dos
Fl. 7516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
23
ativos tangíveis e intangíveis adquiridos, classificando apenas o valor residual
como ágio (goodwill)” e, para fins tributários, “deveria adotar os métodos e
critérios contábeis tradicionais vigentes em 31.12.2007 (regime tradicional), sem
realizar qualquer alocação prévia do preço de aquisição de acordo com as práticas
contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e pelo CPC 15”.
Ressalta que somente com o advento da Lei 12.973/2014 é que teriam surgido as
formalidades para alocação fiscal do ágio, já que na vigência do RTT a
escrituração comercial e a escrituração fiscal eram distintas e independentes.
Alega que a IN 1.700/17 consolidou as alterações promovidas pela Lei n°
12.973/14, e somente passou a exigir uma ordem específica para a alocação do
ágio com o início da vigência desta última.
Justifica que adotou todos os procedimentos exigidos durante o RTT para a
alocação contábil e fiscal do ágio, que o custo de aquisição foi devidamente
segregado entre patrimônio adquirido e ágio gerado na operação, e que o ágio foi
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do negócio adquirido, com
base em laudo elaborado por terceiros independentes utilizando o método de
fluxo de caixa descontado.

Argumenta que em que pese o ágio estar alocado ao ativo Marca, considera-se
que o preço pago pela adquirente tem como fundamento, na essência, a própria
expectativa de rendimentos que a atividade da empresa poderia gerar. Assim, os
valores atribuídos à mais-valia nada mais são do que meras subcategorias da
rentabilidade futura da sociedade, devendo receber o mesmo tratamento
tributário.
Prossegue alegando que as despesas de amortização ou depreciação da mais-valia
devem ser dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Afirma que os valores
contabilmente alocados à mais-valia passaram a ser amortizados a partir de julho
de 2016, em decorrência do processo de desuso da marca Medial. Esse processo
de desuso foi definido pela administração da Requerente e aprovado em Atas de
Reunião de Diretoria no respectivo ano-calendário, de forma que a marca Medial
passou a ter prazo de vida útil definido.
Requer o afastamento da multa de ofício, porquanto a fundamentação para sua
exigência está calcada exclusivamente em interpretação de legislação vigente à
época dos fatos, sem que se verifique a ocorrência de ocorrido dolo, fraude,
simulação ou abuso de direito que modificasse a formalidade jurídica dos atos
praticados.

Quanto à multa isolada aplicada, defende ser inviável a concomitância da
aplicação da multa de ofício e da multa isolada, em respeito ao princípio da
consunção, conforme julgados colacionados à defesa e conforme Súmula no 105
do CARF. Alega que a fiscalização incorre em nítido erro de cálculo, ao buscar
exigir multa isolada por suposta ausência de recolhimento de estimativa mensal
referente ao período de dezembro de 2017, isso porque no mês de dezembro, não
Fl. 7517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
24
há recolhimento de estimativa mensal pelo contribuinte, mas tão somente a
apuração anual do IRPJ e da CSL devida pela pessoa jurídica e o recolhimento de
eventuais diferenças.
Alega que os autos de infração apresentam erro de apuração do valor
supostamente devido, porquanto embora apenas a parcela do ágio alocada
contabilmente às marcas adquiridas tenha sido minimamente justificada, as
Autoridades Fiscais glosaram as despesas de amortização de toda a parcela do
ágio que não foi alocada para fins contábeis ao goodwill - e não somente a
parcela alocada à Marca Medial.
Entende que, por aplicáveis ao IRPJ as mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o IRPJ, anulado o auto de infração quanto a este tributos, deve
também ser anulado o auto quanto à CSLL.
Aponta adoção de critérios distintos em relação aos anos-calendário de 2016 e
2017, representando vício de nulidade dos Autos de Infração.
DA DECISÃO RECORRIDA
Eis as ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO DIVERSO DE
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. MARCAS. INDEDUTIBILIDADE.
A previsão de amortização de ágio decorrente de investimento em sociedade
coligada ou controlada avaliada pelo valor de patrimônio líquido que,
posteriormente, foi absorvido em virtude de incorporação, somente é aplicável
quando o fundamento econômico do ágio for a expectativa de rentabilidade
futura do investimento. A comprovação de que o pagamento a maior se deu por
conta do ativo intangível Marcas é fundamento bastante para a glosa da despesa
de amortização de ágio.
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição. Não é possível o
aproveitamento tributário do ágio se as investidoras reais transferiram recursos a
"empresas veículos" com a específica finalidade de sua aplicação na aquisição de
participação societária em outras empresas e se a "confusão patrimonial" advinda
do processo de incorporação não envolve as pessoas jurídicas que efetivamente
desembolsaram os valores que propiciaram o surgimento dos ágios, ainda que as
Fl. 7518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
25
operações que os originaram tenham sido celebradas entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
MULTA AGRAVADA DE 150%. ATOS CONSCIENTES COM O INTUITO DE PAGAR
MENOS IMPOSTOS.
A comprovação do intuito de pagar menos tributos, impedindo ou retardando o
conhecimento da ocorrência do fato gerador ou condições pessoais do
contribuinte que afetam a obrigação tributária, configurando sonegação e lesão
direta ao Fisco, é suficiente para a aplicação da multa agravada
LANÇAMENTO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
Não procede a alegação de mudança de critério jurídico quando o lançamento
discutido refere-se a fatos geradores distintos daqueles do lançamento anterior
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO.
As provas documentais devem ser apresentadas por ocasião da impugnação, sob
pena de preclusão processual, exceto nas situações previstas no art. 16, § 4o do
PAF
DO VOTO: DRJ
Após resumir a autuação e transcrever os mesmos dispositivos legais do TVF, a
autoridade julgadora dedica-se ao exame envolvendo as incorporações das empresas Medial
Saúde S/A e Medial Participações S/A.
De se mostrar.
Ágio Medial Saúde S/A e Medial Participações S/A
A autoridade autuante concluiu que a fiscalizada deduziu indevidamente as
amortizações dos ágios decorrentes dessas aquisições, uma vez que considerou
indevidamente o valor relativo às Marcas como ágio por expectativa de
rentabilidade futura.
De outro lado, a impugnante alega que, para fins tributários, a legislação vigente
à época prescrevia a adoção dos métodos e critérios contábeis vigentes em
31/12/2007, não havendo a necessidade da segregação do ágio para fins
tributários. E ainda assim o ágio gerado na aquisição dessas empresas foi
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura justificada em laudo de
avaliação.
Mas ao contrário do alegado pela impugnante, a legislação em vigor à época das
aquisições (§2o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977), que ocorreram no
período de 2009 a 2010, já segregava os fundamentos econômicos que poderiam
embasar a aquisição de empresa com ágio em três tipos, a saber : (i) valor de
mercado dos bens do ativo da coligada ou controlada, quando este for superior ao
custo registrado em sua contabilidade; ii) valor da rentabilidade futura da
Fl. 7519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
26
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Como bem pontuado pela autoridade fiscal, não cabe ao contribuinte, por vontade
própria, afastar as normas de aplicação obrigatória, como são as normas
tributárias. Sendo certo que o ordenamento jurídico estabelece um tratamento
tributário diferenciado para cada um dos fundamentos econômicos do ágio, não é
permitido ao contribuinte a livre escolha do fundamento econômico do ágio.
Como já reproduzido acima, o art. 7o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
estabelece o tratamento tributário a ser dado, a depender do fundamento
econômico em que se baseou o pagamento do ágio. Ressalte-se que este diploma
legal permitiu que a pessoa jurídica que adquiriu participação societária adquirida
com ágio, e que absorveu o patrimônio desta, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, possa realizar o ágio em algumas situações específicas :
Se o ágio foi pago por causa da valorização de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ao custo registrado na sua contabilidade, a contabilização se
dá em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa e o
valor do ágio integra o custo do bem ou direito para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão, e, portanto, será
realizado na medida da realização dos ativos.
Já o ágio que tiver por fundamento fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas, a contabilização se dá em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização. Nesse caso o ágio não será amortizado,
devendo ser (i) computado na determinação do custo de aquisição, para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa
ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de
capital, e (II) deduzido como perda, quando do encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do
intangível que lhe deu causa.
E por fim, o ágio que tenha por fundamento expectativa de rentabilidade futura, é
facultado ao contribuinte a respectiva amortização nos balanços correspondentes
à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Logo, como visto, não pode o contribuinte optar pelo fundamento econômico do
ágio que melhor lhe aprouver. A possibilidade de amortização ou não do ágio está
diretamente relacionada ao fundamento econômico que o motivou. A vinculação
entre o tratamento tributário e o fundamento econômico está claramente
determinada na Lei n o 9.532, de 1997.
A legislação vigente à época da constituição do ágio (§2o do art. 20 do Decreto-Lei
no 1598, de 1977) obrigava, e não facultava, ao contribuinte a indicação do
fundamento econômico do ágio.
Fl. 7520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
27
A impugnante alega que, de acordo com a norma contábil retrocitada, o
contribuinte deveria indicar o fundamento econômico do ágio dentre as hipóteses
previstas, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de alocar-se parcela do
ágio previamente a determinado fundamento antes de alocá-lo ao valor de
rentabilidade futura do investimento adquirido.
Todavia, essa avaliação não merece prosperar. Se por um lado a legislação não
estabelecia, de forma direta, a ordem a ser seguida na determinação do
fundamento econômico que motivou o ágio, também não estabelecia que a
fundamentação econômica seria de livre escolha do contribuinte, e permitia
concluir que os três fundamentos não são superpostos, mas excludentes entre si.
Esse é o entendimento expresso na Solução de Consulta COSIT no 03, de 2016, que
traz o esclarecimento do professor Luis Eduardo Schoueri sobre o tema:
“Em síntese, enquanto nas hipóteses dos incisos I e III se procura avaliar,
exclusivamente, o investimento por conta de seus ativos (contabilizados ou não),
o inciso II busca antecipar os lucros a serem gerados pelo empreendimento,
remunerando o vendedor. Nos primeiros, o comprador paga o preço por algo que
ele recebe, no ato; no último caso, o preço contempla algo que se espera venha a
ser concretizado.”
Assim, não cabe livremente ao contribuinte a escolha do fundamento do ágio. Este
deve ser indicado e dependerá de demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20
do D20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual deve apontar as verdadeiras
razões que justificam o pagamento do ágio pelo Comprador, de tal forma que não
pairem dúvidas quanto às razões que levaram ao adquirente a desembolsar valor
superior na aquisição da investida.
E para a determinação dos fundamentos econômicos do ágio, como explicitado na
SC no 03, de 2016, aplica-se o princípio da especialidade, o qual determina que a
norma especial prefere à norma geral : “Uma vez que existe uma norma específica
que disciplina o tratamento fiscal a ser dado (no caso o inciso II do art. 7o da Lei no
9.532, de 1997), na hipótese de serem os ativos intangíveis da investida o
fundamento econômico do ágio pago pela investidora, é essa norma que deve ser
aplicada.”.
[...]
No item 3.4 do TVF (fls. 3062/3068), a autoridade fiscal detalha o tratamento
contábil conferido aos ágios nas aquisições das empresas Medial Saúde e Medial
Participações. A princípio, a contabilização do preço pago a maior foi
contabilizado em conta do grupo ativo não circulante, investimentos, ágio.
Posteriormente, folhas do livro razão indicam que a fiscalizada contabilizou o
montante referente à alocação do valor justo atribuído aos ativos intangíveis
“Marca”, “Acordo de não competição” e “Software” como alocação de ágio. De
acordo com os demonstrativos acostados aos autos, nota-se que o intangível
Marca está contabilizado com valor bastante expressivo (R$ 515 milhões), quando
Fl. 7521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
28
comparado ao registro de Ágio na aquisição da Medial Participações (R$ 92
milhões).
Porém, como apontado pela autoridade fiscal, marcas são ativos intangíveis
identificáveis e que atendem ao critério da separação, pois podem ser vendidos,
licenciados ou trocados por outro recurso de valor, desse modo, nos termos do
Pronunciamento Técnico no 15 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 15),
devem ser reconhecidos separadamente do ágio por rentabilidade futura
(goodwill).
A impugnante fixa sua tese de defesa na existência de laudo de avaliação
elaborado para fins de aquisição das sociedades Medial Participações e Medial
Saúde, que justificaria de forma técnica e econômica o valor pago nessas
aquisições. Argumenta que o laudo cumpre o disposto na legislação fiscal, e que o
ágio pago fundamenta-se na expectativa de rendimentos futuros.
Registre-se que o referido laudo faz menção expressa ao grau de importância da
Marca Medial e demonstra que os bens imóveis foram avaliados segundo seus
valores justos :

Conclui-se, portanto, que a realidade dos fatos indicam que a adquirente pagou
por algo já recebido quando da aquisição do investimento (ativos tangíveis e
intangíveis), e não necessariamente por algo que esperava receber futuramente.
Nos demonstrativos apresentados no procedimento fiscal, a fiscalizada segrega o
valor do ágio , ou melhor do verdadeiro goodwill, do ágio alocado contabilmente
como mais valia.
Fl. 7522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
29

De certo, como visto, parte do valor pago tem por fundamento econômico a
expectativa de rentabilidade futura, mas uma parte substancial tem por
fundamento a mais valia, e, conforme a citada SC no 03, de 2016, utiliza-se para
enquadramento do fundamento econômico o critério da especialidade.
No TVF, a autoridade autuante corretamente identificou os valores
correspondentes ao ágio por expectativa de rentabilidade futura, que, nos termos
da legislação pertinente, é dedutível na apuração do lucro real, segregando-os dos
valores relativos ao pagamento da aquisição em valor maior em decorrência da
diferença de valores de mercado dos ativos, tangíveis e intangíveis, e de seus
respectivos valores contábeis, glosando a amortização desses valores na apuração
do resultado fiscal, porquanto não dedutíveis, nos exatos termos dos dispositivos
antes citados.
Outro ponto digno de nota é o argumento da impugnante quanto à diferença
entre o tratamento contábil e o tratamento tributário, na vigência do Regime
Tributário de Transição (RTT), segundo o qual a companhia deveria adotar, para
fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007.
[...]
Todavia, ao contrário do que quer fazer crer a impugnante, as novas regras
contábeis, introduzidas no ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 11.638, de 28
de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, não influenciam a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da pessoa
jurídica, justamente porque estava, à época da aquisição da participação
societária, obrigada ao RTT.
Portanto, para fins de apuração do ágio amortizável serão consideradas as regras
tributárias vigentes em 31 de dezembro de 2007, e os ajustes na escrituração
contábil efetuados através do FCONT. E ressalte-se que a identificação contábil do
fundamento econômico do ágio já era obrigatória antes mesmo da convergência
contábil aos padrões internacionais advindo com o RTT.
A alegação da impugnante de que os valores atribuídos às marcas nada mais são
do que meras subcategorias da rentabilidade futura da sociedade, também não
Fl. 7523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
30
merece prosperar. Nos demonstrativos apresentados, a impugnante não
categoriza as Marcas como subgrupo de rentabilidade futura, mas como item
próprio do ativo intangível.
[...]
Em relação à aplicação da multa de ofício qualificada pelo intuito doloso de
reduzir os tributos a pagar, igualmente não merecem prosperar tais alegações.
[...]
Quanto à alegação da impugnante acerca da inaplicabilidade concomitante da
multa de ofício e da multa isolada, cabe esclarecer que a previsão encontra-se
contida nos incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. De acordo com o
dispositivo, cuja redação foi dada foi alterada pela Lei no 11.488, de 2007, serão
aplicadas duas multas distintas, de 75% e de 50%, para duas hipóteses também
distintas.
[...]
2.ÁGIO MIND SOLUTIONS
Antes de adentrar no mérito do ágio, passa-se à abordagem de questões
preliminares, como o argumento suscitado pela impugnante quanto à decisão do
CARF no âmbito do processo no processo administrativo no 16561.720047/2018-
13, que versa sobre a mesma reorganização societária aqui discutida, mas relativa
às glosas de amortização realizadas nos anos-calendário 2013 a 2016.
Registre-se que a glosa da amortização do ágio tratada neste presente processo
reporta-se ao anocalendário 2017. Na decisão, contestando a conclusão da
autoridade autuante, o CARF reconheceu, por maioria de votos, a existência
concreta de confusão patrimonial entre a investida e a investidora.
Porém, cumpre observar que a decisão exarada naquela instância administrativa
não vincula necessariamente o julgamento nas decisões das Delegacias de
Julgamento, isto porque, em conformidade com o prescrito no art. 100, inciso II,
do CTN, as decisões administrativas, ainda que proferidas de forma colegiada,
como as decisões e acórdãos do CARF, sem uma lei que lhes atribua eficácia
normativa, não constituem normas complementares do direito tributário e assim
não vinculam senão as partes do processo em que tenham sido proferidas, e no
estrito âmbito deste.
[...]
Logo, enfrenta-se novamente a reorganização societária que culminou na
amortização indevida de ágio no ano-calendário 2017.
[...]
Em relação ao mérito propriamente dito, a reorganização societária que originou
os ágios, cujas amortizações foram posteriormente glosadas, ocorreu em duas
etapas :
Fl. 7524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
31
i) na primeira a empresa Mind Solutions, controlada indireta da UnitedHealth
Group Incorporated (UHG), adquiriu ações da J.P.L.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A., controladora direta da Amil Participações S.A., com recursos
provenientes provenientes do Fundo de Investimentos em Participações (FIP)
POLAR, controlador direto da Mind Solutions. (Valor de aquisição:
6.498.296.350,28. Valor do ágio: 5.664.229.092,94)
ii) na segunda etapa, a Solutions Minds adquiriu, via mercado, ações da Amil
Participações S.A. Essas aquisições ocorreram na bolsa de valores, em negociações
privadas, e por meio de Oferta Pública de Ações (OPA). (Valor total de aquisição:
3.732.767.919,33. Valor do ágio: 3.218.541.432,38)
As operações realizadas nas duas etapas geraram ágios, que após que a
fiscalizada incorporou a Mind Solutions (empresa na qual estavam registrados
esses ágios), passaram a ser amortizados.
Como já relatado, basicamente a autoridade fiscal concluiu que a pessoa jurídica
MIND SOLUTIONS era uma empresa operacional, cujo valor de mercado era
superior a R$ 60 milhões, todavia não possuía capacidade econômica para realizar
uma aquisição de mais de R$ 10 bilhões, tendo sido utilizada como canal de
trânsito de transferência de recursos. Considerando que o sacrifício financeiro
realizado para a aquisição dos investimentos não foi arcado efetivamente pela
Mind Solutions, não ocorreu a confusão patrimonial entre investida e investidora,
requisito necessário para posterior amortização do ágio. Diante dessa constatação
a autoridade fiscal glosou a amortização dos ágios decorrentes das aquisições
efetuadas pela Mind Solutions.
De outro lado, a impugnante alega que a Mind Solutions era uma empresa
operacional, com relevante substância econômica e operacional, e que o fato de
ter promovido o aumento de capital com a utilização de recursos juntos aos sócios
estrangeiros, não a configura como empresa veículo, desprovida de substância,
bem como não altera a condição de real adquirente dos investimentos.
Como já explanado, o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio da
maneira que lhe aprouver, porém não se admite que seja utilizado para esse fim o
planejamento tributário lícito apenas na forma, baseado em aparente legalidade,
inclusive com utilização de empresas que funcionam como mero canal de
passagem de recursos financeiros, tendo por objeto o disfarce do real objetivo da
operação, almejando unicamente reduzir o pagamento de tributos, sob pena de se
afrontar limites estabelecidos, inclusive, constitucionalmente, como por exemplo o
da função social do contrato, da isonomia fiscal, da capacidade contributiva, e
outros diversos.
As situações fáticas que se apresentam na seara tributária, especificamente no
tocante à amortização fiscal do ágio, são dotadas de notável diversidade de
formas, o que viabiliza, no intuito de economizar tributos, a busca por meios, por
vezes artificiais, de transfigurar uma operação que, à princípio, seria onerosa do
ponto de vista tributário, em outra menos onerosa, mas que já vem gravada com
Fl. 7525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
32
essa intenção de transmutação e muitas vezes também com a intenção de
simulação. Porém, ainda que a artificialidade possa produzir efeitos societários,
jurídicos e civis, nem sempre o mesmo acontece no ramo do direito tributário.
No caso do ágio, mesmo que a operação aparente legalidade e possa
proporcionar artificialmente as condições de amortização, é preciso investigar se
os requisitos foram efetivamente cumpridos, sendo refutadas de plano as
amortizações que se fundaram em ágio interno (a partir da edição da Lei no
12.973/2014), ou que se utilizaram de empresa veículo, assim como as
desprovidas de propósito negocial nas operações, ou ainda quando não se
verificar a confusão patrimonial entre investida e investidora.
O ágio interno, também conhecido como “ágio em si mesmo”, que é aquele que
decorre de operações societárias promovidas, iniciadas e desenvolvidas dentro do
comando de um único grupo econômico, ou sejam entre “partes dependentes”.
A questão do ágio interno apresenta controvérsias quanto à sua interpretação,
mas a Lei no 12.973, de 2014, apesar de não aplicável ao caso, porquanto as
operações ocorreram em período anterior à edição da lei, denotam a intenção do
legislador de considerar como passível de amortização apenas o ágio decorrente
da aquisição de participação entre partes não dependentes, como expresso em
seus arts. 22 e 25 :
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura ( goodwill ) decorrente da aquisição de
participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o
disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 , poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos
períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na
contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.
(....)
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes dependentes
quando:
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa jurídica
adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em que
fique comprovada a dependência societária.
Fl. 7526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
33
Parágrafo único. No caso de participação societária adquirida em estágios, a
relação de dependência entre o(s) alienante(s) e o(s) adquirente(s) de que trata
este artigo deve ser verificada no ato da primeira aquisição, desde que as
condições do negócio estejam previstas no instrumento negocial.
(destacou-se)
Essa condição, apesar de expressa somente após a edição da Lei no 12.973, de
2014, denota o quão é relevante para a posterior amortização do ágio, que este
tenha surgido no bojo de negociações de preços em condições normais de
mercado.
Quanto à empresa veículo, registre-se que comumente essas empresas são criadas
artificialmente (empresas de prateleira) para possibilitar o aproveitamento do
ágio, tendo vida efêmera e sem substância econômica, e normalmente está
presente o elemento dolo. Nesses casos, o ágio não pode ser amortizado,
porquanto a criação da empresa veículo e sua utilização na negociação objetiva
apenas a posterior dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando da
incorporação às avessas.
Note-se que essa situação é facilmente identificável e desprovida de propósito
negocial. Em relação à necessidade de confusão patrimonial, recapitula-se a
legislação de regência vigente à época (arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532/97), que
determina que para fins de aproveitamento de ágio é preciso, entre outras
condições, que uma pessoa jurídica adquira participação societária em outra, que
a primeira pague, por tal participação societária, um ágio por expectativa de
rentabilidade futura, e que, posteriormente, ocorra um evento de incorporação,
fusão ou cisão, de modo que os patrimônios da investidora e da investida passem
a ser considerados como um só.
No que se refere ao requisito de confusão patrimonial estabelecido nos
dispositivos mencionados, como bem apontou o Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella no Acórdão no 1402-002.373, a jurisprudência administrativa a respeito
do tema da dedutibilidade das despesas de amortização de ágio, autorizada pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e pelo art. 386 do RIR/1999, veio se
sedimentando a ponto de se poder afirmar:
"Apesar da notória repercussão dos julgados sobre o tema, existe certa
disparidade quanto à fixação precisa de todos requisitos de uma operação para
permitir o livre aproveitamento do ágio.
Mas é plenamente seguro afirmar que se entende relevante e necessário para a
verificação objetiva da formação lícita do ágio, nos moldes das prescrições do art.
385 e 386 do RIR/99, a presença dos seguintes elementos: 1) o efetivo sacrifício
econômico no momento do investimento que lhe originou; 2) realizado entre
partes não relacionadas;
Fl. 7527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
34
3) arrimado em laudo válido, contemporâneo, exarado por terceiro competente e;
4) nas operações em que há a extinção de pessoa jurídica, a absorção do
patrimônio da investida pela investidora (ou vice-versa)."
(destacou-se)
Assim, cumpre observar que somente no caso em que houver o efetivo desembolso
de valores, ou seja o real sacrifício econômico, da investidora (futura incorporada)
na investida (futura incorporadora) é que, de fato, haverá a confusão patrimonial,
requisito necessário para a posterior amortização do ágio apurado na operação.
Sem a ocorrência da confusão patrimonial, não há que se falar em dedutibilidade
da amortização do ágio nos termos do art. 386 do RIR/99.
Dessa forma, aportes feitos por outra entidade na investidora, em período
imediatamente anterior à aquisição da investida, não podem ser considerados
como efetivo sacrifico econômico da investidora, e, portanto, não há a necessária
confusão patrimonial, o que contraria os requisitos da dedutibilidade.
É exatamente o caso concreto ora analisado.
Pelo histórico apresentado, verifica-se que a Mind Solutions foi adquirida pela UHC
SARL, controlada indireta da UHG, após sucessivas reorganizações societárias
engendradas poucos dias antes das aquisições efetuadas pela própria Mind
Solutions, com recursos provenientes do FIP POLAR II, e que geraram os ágios,
cujas amortizações efetivadas pela fiscalizada reputam-se indevidas pela
autoridade autuante.
Em sua defesa, a impugnante repetitivamente traz à baila o aspecto operacional
da Mind Solutions, o que parece ser inquestionável, uma vez que a empresa foi
constituída em 1997, e possuía patrimônio líquido superior a R$ 63 milhões,
conforme extrai-se da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), ano-calendário 2013 (fls. 3746/3824).
Logo, se por um lado procedem as informações prestadas pela impugnante, por
outro, também é inquestionável a desproporcionalidade entre o patrimônio
líquido da Mind no ano de aquisição das investidas, e o valor efetivamente pago
por essas aquisições, que superaram R$ 10 bilhões. Não há como sustentar que o
sacrifício econômico foi suportado pela Mind Solutions, que embora não possa ser
enquadrada na situação “clássica” de empresa veículo, certamente não teria
condições de realizar esses investimentos com recursos próprios.
Registre-se que a utilização de empresa veículo não é verificada somente pelo
tempo de constituição da empresa, mas também pela verificação do lapso
temporal entre as operações societárias engendradas, e identificação da
sociedade, de fato, que suportou os investimentos financeiros.
A suposta capacidade econômica da Mind Solutions para a aquisição das
participações societárias, somente se fez evidente quando esta recebeu recursos
financeiros provenientes do aumento de seu capital, integralizado pelo FIP POLAR
Fl. 7528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
35
II, que desde sua constituição até dezembro/2017, último mês do período sob
fiscalização, possuía apenas uma cotista : UHC SARL. Os recursos foram enviados à
vendedora no mesmo mês que aportaram na Mind Solutions, e a demora entre o
recebimentos dos recursos e o envio destes para à vendedora ocorreu porque
havia necessidade da anuência da Agência Nacional de Saúde (ANS). O fato de o
recurso ter trafegado pela Mind Solutions foi apenas uma tentativa de dar
legitimidade à aquisição por parte desta empresa.
A impugnante alega que a autoridade fiscal não aponta o real adquirente, tão
somente alega que a Mind Solutions não poderia ser caracterizada como tal, mas
como mencionado acima a UHC SARL era a única cotista do FIP POLAR II.
Diante de todo o exposto, verifica-se que o planejamento tributário adotado no
presente caso é designado pela doutrina como ágio transferido. Neste
procedimento a investidora capitaliza recursos na empresa-veículo para que esta
adquira a participação societária com ágio na empresa investida, para então a
empresa-veículo ser incorporada pela investida. Neste caso, o que foram
“transferidos” são, na verdade, os recursos à empresa-veículo, ou seja, o ágio foi
suportado pela investidora original e não pela empresa-veículo, que funcionou
como mero veículo para a aquisição com ágio da empresa investida. Restou
evidente a utilização da empresa Mind Solutions como veículo para permitir que a
posterior aquisição pela fiscalizada resultasse na amortização do ágio, que de
outra forma não seria possível.
Portanto, diante do exposto, reputa-se correta a glosa das amortizações
efetuadas pela fiscalizada.
Quanto à multa qualificada, considerando todas essas questões atinentes às
operações estruturadas em seqüência, utilização de empresa veículo e
transferência de ágio por quem não o suportou, e constatando a existência de
fraude pela interposição da MIND Solutions, no papel de investidora, quando na
verdade a real investidora era a UHC SARL, a autoridade fiscal aplicou a multa
qualificada.
Como já fartamente demonstrado, em que pese a existência da pessoa jurídica
Mind Solutions, e a respectiva substância econômica, restou caracterizado o
planejamento tributário ilícito que objetivou dissimular a condição do real
investidor, mediante a interposição da empresa MIND no processo de
reorganização societária como a adquirente, no papel, mas não de fato, das
referidas ações.
A conduta ultrapassa a simples interpretação da legislação tributária, visto que os
envolvidos praticaram intencionalmente a conduta fraudulenta, logo, desde o
início a ação já estava marcada pelo dolo, que rende ensejo à aplicação da multa
qualificada.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 7529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
36
Cientificada em 13 de janeiro de 2022 da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 10 de fevereiro de 2022, onde, após descrever a autuação, discorre
sobre cada etapa das aquisições que envolveram o surgimento dos já destacados ágios, para, em
seguida, repetir as mesmas alegações da Impugnação relativas ao Ágio Medial e o Ágio Mind
Solutions, neste último introduzindo apenas algumas considerações acerca do voto da DRJ.
Em Petição posterior, a Recorrente destaca, relativamente ao Ágio Mind Solutions:
(I) O Acórdão deste E. CARF: como esclarecido pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário, este E. CARF (A) já examinou a glosa das do Ágio Mind Solutions nos
autos do Processo Administrativo no 16561.720047/2018-13 (que discutia a glosa
das despesas do ágio relativas aos anos-calendário de 2013 a 2016), efetuada com
base na mesma alegação de que esta sociedade não seria a real adquirente dos
investimentos por conta de os recursos utilizados nas aquisições derivarem de
operações de aumento de capital; e (B) decidiu pelo integral cancelamento da
exigência fiscal, após reconhecer que a Mind Solutions é a real adquirente do
investimento e, portanto, a Recorrente possui pleno direito ao aproveitamento
fiscal do ágio; e
(II) O Acórdão da C. CSRF: recentemente, após a interposição de Recurso Especial
pela I. PGFN, em sessão de julgamento realizada em 5.4.2023, a C. CSRF
confirmou a decisão do E. CARF que afastou a integralidade dos Autos de
Infração (Acórdão no 9101-006.533 - doc. no 1).
[...]
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Da análise
Dos Ágios Medial Par e Medial Saúde 1 e 2
Conforme relatoriado, a glosa da amortização dos ágios deveu-se, exclusivamente,
por questões ligadas à determinação do fundamento econômico do(s) ágio(s) por parte da valores
Recorrente, de forma que a análise, no ponto, deve ficar restrita a tais questões.
Inicio reproduzindo algumas telas do TVF:
Fl. 7530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
37

Depreende-se que toda essa montanha de ágio surgiu por força da expectativa da
rentabilidade futura das empresas investidas, o denominado Goodwill.
Vimos, também o resultado da avaliação (valor justo) dos ativos fixos e intangíveis,
realizada pela Ernst & Young, mostrada na Figura 16 do TVF, onde se destacam as várias Marcas
detidas pela Medial Saúde S.A, de total controle da Recorrente.
Estamos aqui tratando de operações de aquisições de participações societárias e
incorporação e/ou cisão, ocorridas ao abrigo do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, de forma que o
fundamento econômico do ágio deve flutuar entre as hipóteses ali elencadas, a saber:

Fl. 7531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
38
Quando da aquisição da participação societária, a adquirente deve, já, por força das
circunstâncias da negociação e eventuais avaliações de ativos, delimitar o fundamento econômico
mais adequado à hipótese ocorrida na aquisição, não sendo possível ao adquirente poder escolher
este ou aquele fundamento econômico.
Em exames na demonstrações contábeis e em notas explicativas, citadas no TVF, a
autoridade fiscal constata que, contrariamente ao alegado, a motivação que sustentava o sobre
preço nas aquisições não provinha somente de expectativa de rentabilidade futura, o Goodwill.
Vimos que, inicialmente, todos os ágios nas aquisições das empresas Medial saúde
e Medial Participações estavam registrados contabilmente em conta de investimentos, quando, na
realidade, a grande parte deveria estar em conta de ativo intangível, como já apontava o
demonstrativo integrante do Anexo B22, apresentado pela Recorrente em atendimento a Termo
de Intimação (figura 24, no item 3.4.9 do TVF):

Veja que a Nota Explicativa no 9 das DFs de 2012 da Amil, contemplava os
verdadeiros ágios intangíveis a título de goodwill, de caráter residual (Ágio em Empresas
Incorporadas – Medial Par e Amil Saúde), item 3.4.6 do TR:
Fl. 7532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
39

Exatamente estes os valores legitimamente amortizáveis, já destacado pela
autoridade fiscal (item 3.4.7):

Como já frisamos, grande parte do ágio que vem sendo amortizado refere-se a mais
valia de Marcas, ativo intangível que não é passível de amortização, pois de vida útil indefinida.
Veja, em Contabilidade Avançada, 3a Edição (2023), de acordo com IFRS, de
Ricardo Pereira Rios e José Carlos Marion:
3.8 VIDA ÚTIL
A entidade deve fazer uma análise minuciosa com o intuito de determinar se a
vida útil de um ativo intangível é definida ou indefinida.
Diz-se de vida útil definida quando a entidade tem elementos claros do tempo de
duração dos benefícios econômicos do ativo intangível. Nesse caso, deve ser
utilizado o método de amortização, a partir do momento em que o ativo estiver
pronto para o uso, pelo prazo estimado da vida útil.
Diz- se de vida útil indefinida quando a entidade, após analise minuciosa de todos
os fatores relevantes, não consegue determinar um limite previsível de período
Fl. 7533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
40
cujo ativo gerará benefícios econômicos para ela. Nesse caso, esse ativo não deve
ser amortizado e estará sujeito ao teste de recuperabilidade de ativos.
Do autor, na mesma obra, um exemplo apropriado ao caso dos autos:
Nossa empresa RM adquiriu uma empresa concorrente que possuía uma forte
marca no mercado. O interesse de nossa empresa era, na verdade, a marca da
concorrente. Contudo, para que a negociação fosse viabilizada, foi necessário
adquiri-la por completo. O preço ajustado pelos ativos e instalações foi de $
50.000.000, já o valor da marca foi de $ 150.000.000, totalizando o valor de $
200.000.000 pela empresa toda.
Ao analisarmos o contexto, verificamos que pelo contrato realizado é possível
segregar claramente o ativo marcas dos demais. Também fica muito claro o valor
atribuído a esse ativo e, assim, podemos confiavelmente mensurar seu custo. A
pergunta a que precisamos responder é: a marca irá trazer benefício econômico
futuro para nossa companhia? Vamos analisar neste exemplo que sim, já que esta
existe e estava nas mãos de nosso concorrente. Portanto, vemos que temos um
ativo intangível identificado, a que podemos atribuir um custo com confiança,
separável dos demais ativos adquiridos e que trará benefícios econômicos futuros
para nossa empresa, satisfazendo, portanto, todas as condições para seu
reconhecimento. Dessa forma, podemos contabilizá-lo de acordo com o Quadro
3.1.
Quadro 3.1 Exemplo de lançamento contábil de ativo intangível
LANÇAMENTO
VALOR $
Ativos diversos
50.000.000
Ativo intangível (marca – não circulante)
150.000.000
Caixa/bancos
200.000.000
Como a marca não tem uma vida útil definida, já que não é possível prever
durante quanto tempo continuará gerando benefícios econômicos futuros para
nossa empresa, ele deve ser submetida ao teste de recuperabilidade de ativos,
caso seja necessário.
Daí que “o custo de um ativo de vida longa com vida indefinida não é reconhecido
como despesa a cada período. O ativo permanece no balanço patrimonial pelo seu custo de
aquisição. Ativos com vida indefinida têm vidas úteis que não são necessariamente limitadas por
fatores legais, regulatórios, contratuais ou econômicos. Exemplos de ativos de vida indefinida
incluem nomes, marcas comercias, certas licenças renováveis e goodwill. Alguns ativos tangíveis,
incluindo terrenos e obras de arte, são também tratados como tendo vida útil indefinida porque
suas vidas úteis são potencialmente longas e indeterminadas.
Fl. 7534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
41
Depreciação (amortização) se refere ao encargo periódico alocado contra o
resultado pelo custo de aquisição de um ativo tangível de vida longa (ativo intangível) com uma
vida útil finita.” (Contabilidade Financeira – Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações,
tradução da 14a edição norte-americana, 2016, de Roman L. Well, Katherine Schipper e Jennifer
Francis).
Daí, também a legislação à época dos fatos:
Art.325 do RIR/99

E também, seguindo as regras do CPC 15, conforme mencionado no TVF e na
decisão recorrida.
Correto, portanto, a conclusão da autoridade fiscal na glosa promovida da
amortização indevida de ágio, ratificada na decisão recorrida, da qual aproveito para trazer
excertos que demonstram o seu adequado entendimento fiscal da autuação:

Fl. 7535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
42

[...]

É o que basta, e quanto a demais alegações acerca do tema em debate, a decisão
recorrida (voto transcrito) já as rebateu adequadamente e as adoto como razão de decidir.
No mais, conforme destacado no início do TVF, esta mesma autuação já foi objeto
de lançamento em outros fatos geradores. Eis os processos:

Reproduzo voto do CARF que já decidiu (decisão administrativa final) sobre a
matéria dos autos, mas de fatos geradores em 2010, 2011 e 2012, processo de no
16561.720085/2016-04, que aqui trago, em complemento, também como razão de decidir:
Fl. 7536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
43
Acórdão 1302-004.331, de 11 de fevereiro de 2020
Recorrente: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente, em consonância com a legislação de regência.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FUNDAMENTO ECONÔMICO.
HIPÓTESES LEGAIS. DEMONSTRATIVO. ADEQUAÇÃO.
O fundamento econômico do ágio não é de livre escolha do comprador, devendo
estar enquadrado nas hipóteses previstas na legislação aplicável, e justificado em
demonstrativo a ser arquivado com a escrituração contábil.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FUNDAMENTO ECONÔMICO.
ESFERAS CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA.
O fundamento econômico do ágio pago na aquisição de participação societária,
reconhecido contabilmente, não poder ser alterado, a critério do investidor,
apenas para efeitos tributários.
AJUSTES DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. RTT. NEUTRALIDADE
TRIBUTÁRIA. ABRANGÊNCIA. RECEITAS. CUSTOS. DESPESAS.
A neutralidade tributária prevista no RTT diz respeito à mudança de critérios de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro
líquido do exercício contábil em razão da adoção das normas internacionais de
contabilidade no Brasil.
VOTO
Voto Vencedor
Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo Relator, com o usual
brilho que o caracteriza, entendo necessário dele divergir, apenas e tão somente,
em relação ao mérito do Recurso Voluntário, pelas razões que passo a explicitar.
Como já exposto, o cerne da autuação fiscal sob exame diz respeito à constatação
de que a Recorrente apresentou à Administração Tributária uma fundamentação
do ágio pago por ocasião da incorporação da Amil Saúde (Medial Saúde) distinta
daquela apresentada ao Mercado.
Como expresso no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.499/1.568:
15. Conforme demonstrado acima, a classificação do ágio Medial apresentado
ao mercado foi diferente da classificação informada à RFB, que foi, em sua
totalidade, ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Fl. 7537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
44
16. De acordo com a nota explicativa, somente R$ 92 milhões de ágio estariam
classificados como rentabilidade futura e R$ 515 milhões seriam classificados
como mais valia de marca adquirida.
Assim, tendo em vista que o art. 386 do RIR/99 somente permite a
dedutibilidade fiscal do ágio quando tenha como fundamento econômico a
expectativa de rentabilidade futura, a autoridade fiscal considerou sob tal
fundamento apenas a parcela indicada na nota explicativa em questão (R$ 92
milhões).
A tese sustentada pela Recorrente e acolhida pelo Relator é que as
demonstrações que classificariam distintamente o fundamento do ágio pago
atenderiam a critérios e objetivos distintos, bem como que os referidos
critérios teriam sido introduzidos por ocasião da convergência da
contabilidade aos padrão internacional (sic), pelo que não podiam produzir
efeitos fiscais.
O argumento não merece acolhida, porém.
Em primeiro lugar, examinemos os arts. 385 e 386 do RIR/99:
“Art.385.O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I-valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II-ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§1oO valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, §1o).
§2oO lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, §2o):
I-valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
II-valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III-fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§3oO lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, §3o).
Fl. 7538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
45
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão
“Art.386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I-deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
o inciso I do §2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem
ou direito que lhe deu causa;
II-deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III
do §2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III-poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV-deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §1o).
§2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, §2o):
I-o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
II-o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§3oO valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §3o):
I-será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda
de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para
sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
II-poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
Fl. 7539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
46
§4oNa hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica
do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos
de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §4o).
§5oO valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §5o).
§6oO disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art.
8o):
I-o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio
líquido;
II-a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§7oSem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no §2o deste
artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de
1998, art. 11).”
Observe-se que, conforme o art. 385, §2o, desde a redação original do dispositivo
(na verdade, desde a edição do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), já havia previsão
para que o ágio pago na aquisição de participação tivesse o seu fundamento
econômico distribuído entre (i) diferença entre o valor de mercado dos bens e o
custo contábil; (ii) expectativa de rentabilidade futura; (iii) fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas.
É que, ao contrário do sustentado pelo Relator, os bens imateriais “destinados à
manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa
finalidade” (conforme redação original do art. 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de
1976), mesmo antes das inovações na legislação contábil, já eram reconhecidos e
mensurados contabilmente. A distinção está apenas no fato de que, antes,
constavam do “Ativo Imobilizado”; após a Lei no 11.638, de 2007, passaram a
constar de grupo específico, intitulado “Intangível” (inciso VI, na nova redação do
mencionado dispositivo legal).
Deste modo, fica patente que, já no momento anterior à convergência da
contabilidade, era possível se atribuir o fundamento do ágio pago, dentre outras
hipóteses, a intangíveis.
Desde aquela época, então, a consequência de tal classificação é que apenas a
parcela do ágio que possua como fundamento econômico a expectativa de
rentabilidade futura poderá ser amortizada fiscalmente (conforme art. 386, inciso
III, do RIR/99).
Fl. 7540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
47
A grande distinção advinda com a nova legislação societária diz respeito ao
denominado “escalonamento” do ágio pago.
É que, antes da convergência, o fundamento econômico do ágio não deveria,
obrigatoriamente, seguir uma ordem predeterminada. Tal fato foi reconhecido,
em passant, na Solução de Consulta Cosit no 3, de 2016, que pontua, ao mesmo
tempo, que o contribuinte não está totalmente livre para, a seu bel prazer,
escolher qual o fundamento a ser adotado:
63. A legislação não determina uma ordem a ser seguida, mas a interpretação
literal do texto legal permite concluir que esses três fundamentos não são
sobrepostos entre si, ao contrário, são excludentes entre si. Luis Eduardo Schoueri
trata dessa questão, ao analisar os incisos do § 2o do art. 385 do RIR/1999:
Em síntese, enquanto nas hipóteses dos incisos I e III se procura avaliar,
exclusivamente, o investimento por conta de seus ativos (contabilizados ou não),
o inciso II busca antecipar os lucros a serem gerados pelo empreendimento,
remunerando o vendedor. Nos primeiros, o comprador paga o preço por algo que
ele recebe, no ato; no último caso, o preço contempla algo que se espera venha a
ser concretizado.
64. Desta forma, não cabe o entendimento da Consulente de que a
fundamentação do ágio é de livre escolha do contribuinte. Ademais, a “alocação”
dependerá do demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, o qual deve apontar as verdadeiras razões que justificam o
pagamento do ágio pelo Comprador.
Apenas com a edição da Lei no 12.973, de 2014, que conferiu nova redação ao art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, passou a exigir uma ordem a ser observada
obrigatoriamente pelo investidor (§5o do citado dispositivo).
De todo o exposto, extraem-se as seguintes conclusões:
(i) a legislação sempre previu o reconhecimento contábil dos bens intangíveis;
(ii) a legislação sempre previu o reconhecimento dos intangíveis como fundamento
econômico do ágio pago pela investidora;
(iii) não havia uma ordem determinada para o reconhecimento do referido
fundamento, mas a investidora não era totalmente livre para atribuir
fundamentos inverídicos ao valor pago.
Dito isto, chega-se à situação sob análise, na qual a Recorrente possui um laudo
que atesta que parte do fundamento econômico do ágio pago foi decorrente do
valor de mais-valia de marca adquirida, mas procura, perante a Administração
Tributária, atribuir, para todo o valor pago, o fundamento da expectativa da
rentabilidade futura.
Fl. 7541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
48
Obviamente, é impossível se admitir a ficção que a Recorrente busca construir. Se
o fundamento econômico do ágio está perfeitamente identificado em documento
válido, é este que deve dar suporte à amortização realizada pelo sujeito passivo.
A divergência de fundamentos atribuída pela Recorrente não se relaciona com o
Regime Tributário de Transição (RTT), o qual se destina a neutralizar as alterações
da legislação societária, em relação aos critérios “de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício” ( a teor
do art. 16 da Lei no 11.941, de 2009). Como exposto, não há qualquer inovação
relacionada ao caso.
O fundamento do ágio pago não muda em decorrência de inovação legislativa. O
fundamento sempre foi a mais-valia dos bens intangíveis e esta sempre pôde ser
reconhecida contabilmente. O fato de a Recorrente admitir que somente admitiu
tal fundamento por imposição de nova legislação, não lhe confere o direito de se
aproveitar de uma ficção para desprezar o laudo contábil e atribuir um
fundamento diverso, meramente fiscal, ao valor pago.
Como bem afirmou a decisão recorrida:
88 Em síntese, os tratamentos contábil e fiscal do ágio podem ser diferentes, à luz
de cada orientação normativa desses campos de atuação. Contudo, o seu
fundamento econômico não pode ser um para a Ciência Contábil e outro para o
Direito Tributário.
89 Vê-se, portanto, que a indicação do fundamento econômico disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, a seguir reproduzido na versão vigente na data
da ocorrência do fato gerador, não é uma simples questão de escolha, como crê o
interessado.
90 A Solução de Consulta Cosit no 3, de 22 de janeiro de 2016, reforça esse
entendimento ao esclarecer que “o fundamento econômico do ágio não é de livre
escolha do comprador, devendo estar enquadrado nas hipóteses previstas na
legislação aplicável, e justificado em demonstrativo a ser arquivado junto à
escrituração contábil.”.
91 Na verdade, o que se requer é a identificação do real motivo pelo qual foi pago
preço superior ao valor de patrimônio líquido por ocasião da aquisição da
participação societária. E esse real motivo não pode divergir em razão da ótica
sobre a qual se analisa, seja ela tributária ou contábil.
(...)
92 Assim, se a aquisição de participação societária se deu por valor superior ao de
patrimônio líquido porque o valor de bens da investida estava subavaliado na
contabilidade em relação ao seu valor de mercado, esse é o fundamento
econômico que deve prevalecer para fins contábil e fiscal. O mesmo raciocínio se
aplica ao valor da marca adquirida e a outros ativos que estavam subavaliados ou
sequer reconhecidos na investida.
Fl. 7542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
49
93 Nesse contexto, é salutar observar que a neutralidade tributária não está
relacionada à escolha do fundamento econômico, cuja realidade fática que o
sustenta não pode ser uma para a contabilidade vigente até 31.12.2007 e outra
para a contabilidade que tem por base as normas internacionais.
O CPC 15, tão invocado pelo Relator, pode ter sido a motivação para que a
Recorrente tenha admitido o real fundamento do ágio pago, mas este sempre foi,
parcialmente, a mais-valia das marcas adquiridas. Tal fato não muda com o CPC
15. Daí porque, acertadamente, o TVF afirma que “o CPC 15 em nada alterou as
normas tributárias vigentes”. Pode-se admitir que o referido Pronunciamento
deixou expressa a obrigação do contribuinte reconhecer os valores pagos pelos
bens intangíveis, mas não altera o fato que estes, desde sempre, foram o
fundamento de parte do ágio pago. Não é o CPC 15 que cria a previsão de
reconhecimento contábil da mais-valia paga pelos intangíveis como fundamento
para o ágio. Ela já estava expressa no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Não era facultado à Recorrente se valer dos ajustes do RTT para ocultar tal
fundamento.
Neste sentido, divergindo do Relator, considero acertada a autuação fiscal, pelo
que voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
No item 3.7 do TVF, encontramos as razões da autoridade fiscal em face de que a
autuação ora promovida caberia a qualificação da multa de ofício.
Assim não vejo.
Prefiro entender que tudo não passou de uma interpretação equivocada da
legislação pertinente, no caso, as disposições legais antes e depois do Decreto-Lei n 1.598/77,
naquilo que se refere à apuração de ágio e sua respectiva fundamentação econômica, bem como a
adequada observância de procedimentos contábeis.
Conclusão
É o voto, neste item dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
qualificação da multa de ofício.
Passando para a próxima situação, agora relativamente aos denominados Ágios JPL
e AMIL PAR.
Da análise
No item 3.4 Dos Eventos Societários que Originaram os Ágios “JPL” e “AMIL PAR”
e da Apuração dos Valores Daqueles Ágios, do TVF, toda a descrição da situação que culminou
com glosa de amortização de ágio.
Fl. 7543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
50
Conforme já destacado, esta mesma autuação já foi objeto de lançamento em
outros fatos geradores. Eis os processos, que, para o caso em questão, tem-se uma decisão
proferida pelo CARF, no processo de no 16561.720047/2018-13.

Entendo que a análise desenvolvida no Acórdão CARF de no 1302-004.330, em
sessão de 11 de fevereiro de 2020, no processo no 16561.720047/2018-13, deu o tratamento
adequado à matéria dos autos, então denominada de Ágio Mind Solutions, e o adoto
integralmente, no ponto, como razão de decidir:
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator
[...]
II.2 Mérito. O ágio.
II.2.1 Das operações praticadas e do papel da empresa considerada veículo.
Aos meus pares, inclusive por um dever de lealdade, é imperioso esclarecer que a
situação tratada neste feito se assemelha, em muito, à outros dois casos já
analisados por este Colegiado num passado bem recente.
De fato, tanto por ocasião do julgamento do PA de no 16561.720071/2017-63,
cujo acórdão de no 1302-003.434 foi publicado no DJ de 03/04/2019 (TNT
Mercúrio x Fazenda Nacional), como no caso do PA de no 16561.720161/2017-54,
acórdão de no 1302-003.339, publicado em 11/02/2019 (SERASA x Fazenda
Nacional), esta Turma proveu os recursos dos contribuintes para validar as
operações realizadas e, ato contínuo, para reconhecer a dedutibilidade das
parcelas amortizadas do ágio ali formado. Especialmente no caso “SERASA”,
vejam bem, a respectiva ementa deixa evidente o entendimento lá externado:
“UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.”
Nestes julgamentos, vale o destaque, além das questões jurídicas que,
comumente, são debatidas em casos tais (impropriedade técnica da interpretação
econômica do direito tributário, liberdade de reorganização, naplicabilidade do
art. 116, parágrafo único, do CTN, princípio da legalidade, dentre outras), cravou-
se, particularmente a partir da declaração de voto do Conselheiro Luiz Tadeu
Fl. 7544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
51
Matosinho Machado, a ideia de que operações como a aqui tratada (ou similares
a ela) seriam, objetivamente, o alvo das modificações introduzidas na legislação
tributária federal pela Lei 9.532/97. Neste sentido, peço vênia para reproduzir a
seguinte passagem do aludido voto (declaração, em verdade), proferido, com o
brilhantismo que lhe é próprio, pelo nosso D. Presidente:
A lei regula, por meio dos dispositivos citados, institutos que disciplinam o objeto
das sociedades mercantis e suas transformações em caráter individual, como
entidades autônomas, não importando sua condição dentro de um grupo
econômico ou quem detenha o seu controle.
Ora, a lei tributária, nos casos os arts. 385 e 386 do RIR/1999 (amparados nos arts.
7a e 8o da Lei no 9.532/1997), simplesmente remete a estes institutos previstos na
lei comercial para fins de definição do benefício fiscal de amortização antecipada
do ágio, não existindo espaço para interpretá-los de forma diversa.
A questão nodal, aqui, diga-se, é, para além de dúvidas razoáveis o uso de uma
empresa como “canal de trânsito na aquisição da Amil”, como alardeado tanto
para Autoridade Lançadora, como pela própria D. Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional. Isto é, defende-se a impossibilidade de interposição de empresas no
curso de reorganizações societárias que culmine, grosso modo, com o
aproveitamento do ágio no Brasil, notadamente quando os recursos utilizados
para a concretização da compra do investimento tenham provindo de outra
companhia sediada no exterior.
Como afirmei, o caso vertente detém pontos de congruência com os demais acima
invocados; todavia, inegavelmente, também revela nuances que, não obstante
não serem relevantes para este Relator, talvez o sejam para outros membros
deste colegiado que, diferentemente de mim, propagam entendimentos distintos
daqueles que pretendo expor a seguir.
Dentre as diferenças aqui analisadas, merece atenção uma que, a meu sentir,
torna o caso ainda mais claro, mormente quanto a legalidade das operações
intentadas, e outra que, para muitos, poderia revelar um intento elisivo (e não
evasivo, friso). São elas:
a) a Mind, apontada pela Fiscalização, pela DRJ e pela PGFN, como empresa-
veículo foi criada em 1997 (mais de vinte anos antes das operações ora tratadas) e
detinha uma vida econômica própria, autônoma, operacional. Mais que isso, os
seus acionistas nada tinha há ver com as entidades que materializaram a
reestruturação societária criticada pela Fiscalização, não compondo a lide, nem
mesmo como sujeitos passivos por solidariedade ou responsabilidade, tendo sido
adquirida pela UHC IV por valores expressivos (R$ 60 milhõe) pagos em dinheiro;
b) antes da aquisição da AmilPar pela Mind, as cotas desta última foram
transferidas para um Fundo de Investimentos em Participações – FIP -, que, ainda
que tenha se utilizado dos recursos aplicados pela empresa UHC IV, foi,
efetivamente, quem determinou o aumento de capital da citada empresa “de
Fl. 7545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
52
passagem” a fim de abastecê-la de recursos necessários e suficientes à
concretização do negócio que, ao fim e ao cabo, gerou o ágio em exame.
Notem, pois, que as diferenças entre os casos passados e presente são relevantes;
o grupo norte-americano não se utilizou, na hipótese, de uma “empresa de
prateleira” para promover a aquisição da AmilPart, nem tampouco de companhia
cujo objeto social se restringia à “participações societárias”. Pelo contrário... os
documentos acostados à impugnação dão conta de que a Mind Solutions possuía
uma folha de salários mensal que ultrapassava, v.g., em janeiro de 2012, R$
97.000,00 (doc. de e-fl. 2865), cujos recursos humanos eram empregados no
desenvolvimento de atividade de “assistência psicossocial aos empregados” de
grupos empresariais de relevo (ALESAT Combustíveis, BG E&P Brasil, Brasilcap,
COMGAS SP, COSAN, dentre tantos outros verificados nos contratos juntados à e-
fls. 4.185/4.259).
Trata-se, vejam bem, de atividade que mantem, tanto para com a corporação
norte-americana, como com a própria Amil, uma relação, razoavelmente
admissível, de pertinência com os seus objetos (voltados para a área de saúde e,
mais particularmente, de seguros de saúde). Neste diapasão, seria
substancialmente factível a aquisição desta empresa pelo Grupo Norte-Americano
para agregar semelhantes novos ativos ao seu acervo e portfolio e, nesta esteira,
revelar um intento que ultrapassa a simples economia fiscal.
É óbvio, todavia, e não nego, que a UHC IV (por meio de sua controladora, UHG)
tenha, também, se atentado para os possíveis benefícios tributários advindos da
aquisição conjunta da Mind e da Amil, como descrito no feito... mas negar a
substância econômica da operação, mormente, da Mind, é negar a existência de
empresa que possuía, sim, uma razão de ser que não, e tão só, servir de veículo
numa restruturação societária...
Quanto ao fato da UHC ter pago a importância de R$ 60 milhões pela aquisição da
Mind, a Fiscalização, a DRJ e a PGFN tentam diminuir a sua importância a partir
da insignificância do valor, em se comparando com o montante dispendido para a
compra da própria Amil (R$ 10 bilhões) e, ainda, do curto espaço de tempo entre
as duas operações. Neste sentido, particularmente das contrarrazões fazendárias,
extraem-se as seguintes ponderações:
O entendimento da DRJ não é descabido. Uma aquisição de R$ 60 milhões não é
irrelevante, em termos absolutos. Porém, quando se compara este valor com o
ganho fiscal que seu uso como canal de trânsito de recursos poderia propiciar –
algo em torno de R$ 3 bilhões (34% do ágio de R$ 8,88 bilhões2) - é possível sim
imaginar que “sacrificar” esses R$ 60 milhões teria sido uma estratégia fiscal
ousada para “obter a substância econômica” capaz de “legitimar” a dedução de
R$ 3 bilhões3, como imaginou o relator a quo. Afinal, o “sacrifício” representava
míseros 2% do potencial ganho fiscal. Parece uma aposta factível.
A PGFN, na passagem acima, faz eco às conjecturas da própria D. Auditoria Fiscal
que chega, de fato, a afirmar que a “a Mind, como se constata, era muito
Fl. 7546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
53
pequena que pudesse com a sua combinação com a Amil gerar uma sinergia que
realmente valesse a pena”. No entanto, semelhantes assertivas respaldam uma
linha de argumentação que, venia concessa, não compete à Fiscalização, à DRJ, à
PGFN ou mesmo a este CARF adotar. Não nos é dado saber, como já pude me
manifestar em casos análogos, sobre o efetivo ganho advindo de aquisições de
investimentos ou mesmo dos impactos que semelhantes operações trazem ou
podem trazer para as empresas.
Nós, e os demais agentes da Administração Pública, não vivenciamos o dia-a-dia
das empresas e nem, tampouco, estamos preparados (nem mesmo detemos
competência técnica para tanto – ao menos, este Relator tem a exata noção de
que não tem) para avaliar as oportunidades de mercado e os possíveis benefícios
que poderão advir de eventuais combinações de negócios. Em outras palavras, é
possível ao aplicador da lei fixar o que seria, razoavelmente, aceito como "intento
negocial"? Aliás, seria lidimo à Administração sequer discutir as justificativas
porventura apresentadas pelo contribuinte para demonstrar o aludido intento
negocial?
Se a compra da Mind pelo Grupo Norte-Americano era ou não interessante do
ponto de vista comercial é questão que refoge ao espectro de conhecimento e,
quiçá, de competência da Administração Pública; nada obstante, é absolutamente
razoável assumir que a atividade exercida pela Mind pudesse atrair interesse da
empresa UHG (por meio da UHC IV). Como a companhia estrangeira pretendia
adquirir também Amil (por meio da compra de sua holding, AmilPar), seria,
realmente, abusiva a organização societária, como proposta, que contemplasse,
num mesmo evento, adquirir ambas, promovendo a sua unificação e, assim, e
admite-se, gozar também das regras preconizadas pela Lei 9.532/96? O gozo do
“benefício” ou mesmo da renúncia, ou o que quer seja que se queira dizer a
respeito desta norma legal, é uma consequência lógica e normativamente
autorizada...
Verdade seja dita, sempre que uma empresa ou grupo empresarial se utiliza de
uma estrutura um pouco mais complexa que a que o Fisco entende usual, imputa-
se-lhe a pecha de planejamento abusivo (se é que semelhante expressão possa, de
fato, ser tecnicamente utilizada – elisão e evasão não são sinônimos).
Como dito, a Mind exercia atividade que, até que se prove o contrário (e não há
provas nos autos sobre isso – os questionamentos da Fiscalização, da DRJ e da
PGFN não estão lastreadas em qualquer elemento fático) poderia sim “gerar uma
sinergia” com as empresas envolvidas no caso... o tamanho dessa sinergia,
entretanto, é, a toda monta, irrelevante, porque, quer queira, quer não, ele existe
e isto, por si só, já revela a faceta econômica do negócio pactuado. E, notem, que
em momento algum (aliás como já aventado) a D. Auditoria procurou perquirir,
investigar ou instar o contribuinte a explicar, se, de fato, as atividades da Mind
continuaram a ser exercidas ainda que, desta feita, por meio da Amil. Todos os
ativos e passivos da Mind foram absorvidos pela recorrente! Os contratos, o know-
Fl. 7547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
54
how, as obrigações e eventuais ativos imobilizados passaram a ser parte
integrante do acervo da Amil o que, ipso facto, induz a conclusão intergiversável
sobre materialidade da operação.
Neste passo, e mesmo que a interposição de uma empresa operacional não
resolva, para alguns, o problema da “confusão patrimonial” entre “real investidor”
e investido, não há como se questionar, com base em argumentos logicamente
robustos, a ocorrência de dolo, fraude e, muito menos, conluio - quanto a este
último, vale a insistência, a Mind era detida por um grupo de pessoas físicas que
não foram, de qualquer forma, incluídas no polo passivo da demanda e mais que
os sócios da recorrente, e a própria BRL Trust (administradora do fundo Polar II),
não participaram, de qualquer forma, da compra da Mind pela UHC IV! Não há
conluio (como pretendeu, ainda que de forma rasa, afirmar a D. Auditoria). O que
houve foi a compra de uma empresa operacional, com potencial investidor,
conjuntamente com a aquisição de outra companhia ainda mais rentável...
Já quanto ao segundo ponto de distanciamento entre o caso vertente e aqueles
que este Colegiado já enfrentou, concernente ao uso de um FIP para se promover
o repasse dos recursos à Mind para que esta pudesse efetuar a compra da Amil,
poder-se-ia, a luz de uma interpretação econômica do direito, sustentar, até com
certo grau de integridade lógica, um abuso de direito.
Com efeito, em ambos casos paradigmáticos invocados alhures, a empresa-veículo
recebeu os recursos para a implementação da aquisição do investimento via
aumentos de capital realizados diretamente pelas companhias estrangeiras (sem
a interposição de quem quer que seja), tornando mais clara a natureza da
operação: a compra de uma empresa nacional mediante uso de empresa de
passagem. Ou seja, nestas duas hipóteses, o “caminho do dinheiro” sempre esteve
claro e facilmente verificado a partir da simples análise dos atos constitutivos das
empresas e das informações obtidas, v.g., junto ao BACEN.
A situação divisada nestes autos, todavia, tornou a identificação do trajeto do
dinheiro ou, mais especificamente, de sua origem, mais nebulosa... como se vê do
próprio TVF, a Fiscalização teve que se socorrer de algumas intimações, inclusive à
terceiros, como é caso da empresa JP Morgan, para chegar à conclusão de que os
recursos utilizados para aumentar o capital da Mind Solutions proviera da UHC IV
(v. páginas 33 a 35 do TVF).
Em outras palavras, o uso do fundo poderia, de certa forma, mascarar a operação
a fim de não deixar, tão evidente, a compra da Mind por uma empresa estrangeira
e, assim, descaracterizar o uso efetivo de uma empresa veículo.
Noutro giro, em razão da utilização do FIP, a D. Auditoria acusa a ocorrência,
potencial, de um duplo aproveitamento do ágio, consoante se extrai da seguinte
passagem do relato fiscal:
Numa eventual alienação do investimento da UnitedHealthcare International IV
na Amil Assistência Médica Internacional S.A., haveria um duplo aproveitamento,
Fl. 7548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
55
ou seja, pelo ágio que está sendo deduzido tributariamente pela Amil Assistência
Médica Internacional S.A. e pelo valor equivalente contido no custo total de R$
17.645.092.385,00.
Pois bem. Ainda que se pudesse divisar na estrutura erigida pelo Grupo Norte-
Americano uma certa “malícia”, a transferência das ações da Mind para o predito
Fundo é, primeiramente, lícita (não há vedações legais para tanto). Outrossim,
diga-se, foi feita às claras, tanto que a própria Fiscalização não teve dificuldades
para identificar a concretização desta etapa específica das operações.
De outra sorte, para considerar semelhante “estrutura” como simulada, caberia a
fiscalização lançar mão de um procedimento investigativo mais profundo, até
para identificar, por exemplo, se o fundo era aberto ou fechado, se admitia outros
sócios cotistas e se ainda existe e se beneficia dos rendimentos produzidos por
seus ativos (e, pelo que dessume dos documentos acostados ao feito,
particularmente à e-fl. 1.861, no ano de 2017 o predito Fundo ainda existia e
rendia frutos aos seus cotistas).
Quanto ao problema do duplo aproveitamento, venia concessa, mas tal
argumento é falacioso ou, quiçá, sofístico... lembremo-nos que a teor do art. 14 da
Instrução CVM 247/97, o ágio ou deságio observado na aquisição de
investimentos deverá ser contabilizado e será, obrigatoriamente, amortizado
contabilmente pela companhia (semelhante medida, diga-se, foi adotada pela
CVM a fim de resguardar os interesses dos acionistas minoritários). Veja-se, a
propósito, o que reza a predita regra.
Art. 14. O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do
investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico
que o determinou.
(...)
2o O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na aquisição do
investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos da coligada ou
controlada, referido no parágrafo anterior, deverá ser amortizado da seguinte
forma:
a) o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro – no prazo,
extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por alienação ou
perecimento do investimento, devendo os resultados projetados serem objeto de
verificação anual, a fim de que sejam revisados os critérios utilizados para
amortização ou registrada a baixa integral do ágio (...).
A amortização contábil do ágio, vejam bem, produz dois efeitos distintos; ele reduz
o próprio resultado da companhia no curso do período durante o qual for sendo
amortizado (reduzindo-se, diante disso, ainda que de forma mais moderada, os
lucros a serem distribuídos) e, outrossim, reduz o valor do próprio custo de
aquisição do investimento, como se pode ver das disposições do art. 15 da aludida
norma regulamentar da CVM:
Fl. 7549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
56
Art. 15. Na elaboração do balanço patrimonial da investidora, o saldo não
amortizado do ágio ou deságio deve ser apresentado no ativo permanente,
adicionado ou reduzido, respectivamente, à equivalência patrimonial do
investimento a que se referir.
E isto, diga-se, contraria, às escâncaras, as ilações propostas pela Fiscalização no
trecho acima reproduzido, porque a amortização contábil imposta pela norma
acima tratada neutraliza, no longo prazo, os efeitos fiscais observáveis em
eventual liquidação do investimento... não há, objetivamente, duplo
aproveitamento do ágio!
Mais que isso, destaque-se, se o investimento adquirido não render frutos, haverá,
de fato, redução da parcela de dividendos a serem pagos por conta, justamente,
da amortização do ágio (não por outra razão, as empresas relatam uma eterna
briga entre os seus Departamentos financeiros e fiscais – os primeiros objetando a
compra com ágio e os segundos almejando esta realidade).
Enfim, e em resumo: a aquisição da Mind pelo Grupo UHG teve substancia
econômica inegável; o seu uso (Mind) para comprar, por outro lado, a Amil não
lhe retira esta substância, mesmo que, na forma em que estruturada a operação,
possa, de fato, se divisar também um intento fiscal (e a empresa nunca negou
isso).
II.2.2 Da alegada ausência de “confusão patrimonial”.
Para que se considere, aqui, inocorrente o requisito preconizado pelo art. 7o,
caput, da Lei 9.532/97, qual seja, a confusão patrimonial entre investidor e
investido, primeiramente ter-se-ia que se desconsiderar a existência da própria
empresa Mind Solutions. Isto é, a acusação de simulação da operação de compra
da Amil pela empresa veículo, e a dissimulação da aquisição desta última pelo
grupo norte-americano, somente sobrevive acaso se conclua que a interposição da
Mind se dera, para quem assim entende, para fins exclusivamente fiscais. E pelo
que expus no subtópico anterior, isto não ocorreu.
Nada obstante, e mesmo que se sustente que a simples existência de uma
empresa de passagem como impedimento formal à concretização do requisito
alhures referido (a par de qualquer procedimento fraudulento – stricto ou lato
sensu), semelhante posicionamento não se sustenta a luz do próprio texto legal. E
aqui, me socorro, mais uma vez, das judiciosas ponderações do Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado, erigidas por ocasião da declaração de voto invocada
no início do tópico II.2.1, supra:
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão patrimonial decorre da
absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito
que, uma vez atendido, permite a utilização do benefício de amortização
antecipada do ágio pago.
E, no caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha a participação era,
indubitavelmente, a empresa holding que foi a responsável pela aquisição da
Fl. 7550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
57
participação societária no Brasil, ainda que os recursos tenham vindo,
confessadamente, de empresas situadas no exterior.
Vale dizer que muito se discute sobre a natureza da norma contida nos preceitos
dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97; rogata maxima venia, mas semelhante
discussão é, de todo modo, inócua... Ora, se estivermos, efetivamente, diante de
uma norma que estabelece um “benefício fiscal”, então a sua interpretação
deverá ser regida pelo comando inserto no dispositivo do art. 111 do CTN. I.e., a
análise da regra isentiva, ou que imponha a redução do quantum da obrigação a
ser constituída, será feita a partir do sentido literal das palavras ali consignadas,
sendo vedada a interpretação extensiva ou analógica. A sua interpretação,
portanto, será “neutra” do ponto de vista semântico-sintático, não podendo se
incluir, ali, situações não expressamente nela contempladas.
De outra sorte, se se entender que a Lei 9.532 estabeleceu, em verdade, uma
norma antielisiva (como, aliás, foi dito em sua exposição de motivos), estaremos,
então, diante de uma regra de competência que objetive, assim, incluir dentro do
aspecto material da hipótese de incidência, fato ou grandeza que, normalmente,
não estaria contemplado no núcleo típico tributário. E, assim o sendo, ainda que
seja possível interpretá-la a partir de seu sentido teleológico, não se poderia
lançar mão, v.g., de analogia para estender os seus efeitos à fatos ou atos não
abarcados pela materialidade da norma de incidência...
Não há, frise-se, em qualquer passagem dos artigos 7o e 8o anteriormente
mencionados determinações ou comandos que permitam inferir a restrição da
expressão “pessoas jurídicas” à figura do “real investidor”... o que se diz, como
apropriadamente aventou o Conselheiro Matosinho, é que a pessoa jurídica
detentora do investimento poderá aproveitar as parcelas do ágio amortizado,
quando do advento de sua fusão com a, ou da incorporação da, empresa
investida. A interpretação fiscal, neste passo, respaldada pela DRJ e pelas razões
apresentadas pela PGFN, extrapola os limites da disposição legal e se propõe a
incluir, em seu aspecto material, fato nela não contemplado por meio de,
claramente, analogia.
O uso de empresa veículo sempre foi autorizado, seja pelas normas contábeis (v.
CPC 15, item 27), seja pela própria legislação societária, em que o art.2o da Lei das
S/A, destacado, inclusive, pelo próprio recorrente, assim dispõe, verbis:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Daí, também, se verificar a existência de outras decisões deste mesmo Conselho
(que não apenas aquelas citadas no início deste capítulo) afirmando que o simples
uso de empresas-veículo não afasta, de per si, o propósito negocial inerente às
Fl. 7551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
58
operações societárias idealizadas para, além da própria reorganização
institucional, aproveitar determinados ganhos do ponto de vista tributário:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA-VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. Bem como, nota-se que tal regra não está
presente em nenhum outro dispositivo legal de nosso sistema jurídico, seja
nacional ou federal. Neste tom, registra-se, nenhuma norma pátria veda que a
realização de negócios tenha por finalidade a redução da carga tributária de
forma lícita. É o que se observa no §3o, art. 2 o da Lei das SA, o qual dispõe que a
companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades (empresa veículo),
também, como forma de beneficiar-se de incentivos fiscais.
Some-se a tal assertiva o fato de que a contribuinte possuía motivação negocial,
clara, posto que encontrava-se impedida, por regras da ANEEL, de realizar a
incorporação diretamente. Motivo pelo qual se valeu de uma empresa veículo.
(Acórdão no 1302001.978;Relatora: Talita Pimenta Felix; Data da Sessão:
14/09/2016)
REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de eficiência
fiscal em si não configura hipótese de perda do direito de dedução do ágio, ainda
que tenha sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal, apenas
ratifica a validade e eficácia da operação.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude. (Acórdão no 1201001.507; Relator: Luis Fabiano Alves Penteado;
Data da Sessão: 14/09/2016).
No caso vertente, a Mind Solutions era a pessoa jurídica detentora do
investimento e sua incorporação pela Amil (recorrente), por meio do instituto
descrito no art. 8o da Lei 9.532/97 (incorporação reversa) aperfeiçoou o
pressuposto normativo contido no art. 7o do mesmo diploma legal. Qualquer
outro entendimento, representaria ou uma afronta aos preceitos do art. 111 ou
uma violação direta à vedação constante do art.108, I, ambos do CTN.
Destaque-se que a decisão ora proposta, e as conclusões aqui exaradas, se
aplicam ao lançamento reflexo concernente à CSLL.
Conclusão
Fl. 7552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
59
No ponto, em dar provimento ao recurso voluntário.
DA MULTA ISOLADA
Copio a decisão recorrida e a adoto como razão de decidir:
Quanto à alegação da impugnante acerca da inaplicabilidade concomitante da
multa de ofício e da multa isolada, cabe esclarecer que a previsão encontra-se
contida nos incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. De acordo com o
dispositivo, cuja redação foi dada foi alterada pela Lei no 11.488, de 2007, serão
aplicadas duas multas distintas, de 75% e de 50%, para duas hipóteses também
distintas.
Lei n° 9.430/1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
A multa prevista no inciso I (de 75%) é aplicada aos casos de falta de pagamento
do tributo, ao final do período anual, quando da mensuração definitiva da
obrigação principal. A base de cálculo da multa de 75 % é a “totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição”. [...]
Já a multa prevista no inciso II do art. 44 (de 50%) é aplicada aos casos nos quais
exista obrigatoriedade do pagamento mensal do tributo, antes da sua apuração
definitiva.
Assim, é perfeitamente possível a aplicação da multa de ofício e a multa isolada
concomitantemente.
A impugnante defende ainda que, encerrado o período de apuração do imposto de
renda,
a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que
prevalece a exigência do imposto efetivamente devido apurado, com base no lucro
real.
De fato, encerrado o período de apuração, descabe a exigência de recolhimentos
por estimativa. No entanto, Todavia, o que aqui se exige é a multa isolada no
percentual de 75%, por faltade recolhimento das estimativas sobre as bases de
Fl. 7553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.057 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2021-67
60
cálculo estimadas, prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996. Deste modo,
inaplicável o seu argumento.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas
a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão proferida no lançamento
principal (IRPJ).
Conclusão Geral
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da
multa de ofício e restabelecer a exclusão de R$ 575.301.875,00, relativa aos ágios JPL e AMILPAR.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 7554
DF CARF MF
Original